Tribunal: STM
Processo: 7000098-09.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. ESTELIONATO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE DO APELO MINISTERIAL POR FALTA DE AMPARO LEGAL. DECISÃO UNÂNIME. NÃO
CONHECIMENTO DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL POR MANIFESTO
DESCABIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE PROCESSUAL
POR SUBSTITUIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO SEM O AVAL DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
MOTIVAÇÃO EM DECORRÊNCIA DAS CARREIRAS DOS JUÍZES MILITARES. PROMOÇÕES E TRANSFERÊNCIA
PARA A RESERVA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO UNÂNIME. NÃO CONHECIMENTO DAS PRELIMINARES
DEFENSIVAS DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO FUNDADA EM ILAÇÕES DIVERSAS DO CONTEXTO
PROBATÓRIO E DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS DE CORRUPÇÃO ATIVA PARA O DELITO DE
ESTELIONATO POR IMBRICAÇÃO COM O MÉRITO. DECISÕES UNÂNIMES. INDEVIDA VANTAGEM
FINANCEIRA PAGA POR EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO. FAVORECIMENTO A MILITARES
RESPONSÁVEIS PELAS EXECUÇÕES DE CONTRATOS NO ÂMBITO DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DO RECIFE
- HMAR. FALSAS DECLARAÇÕES DE ENTRADA E DE SAÍDA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E HOSPITALARES
DOS ALMOXARIFADOS. PRETERIÇÃO DOLOSA DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISCOFIS E SIMATEX DE
CONTROLE DE ESTOQUE. LANÇAMENTOS EM BOLETINS MANUSCRITOS. DOCUMENTOS DESTRUÍDOS
CONFORME NORMATIVO DA ORGANIZAÇÃO MILITAR EM DECORRÊNCIA DE PRAZO SUPERIOR A CINCO
ANOS. POSSIBILIDADE DE CONCORRÊNCIA DE CRIMES. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA DO CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. MANUTENÇÃO DAS ABSOLVIÇÕES.
SUBSISTÊNCIA DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DESPROVIMENTO DOS APELOS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DAS DEFESAS. DECISÃO UNÂNIME.
O MPM foi intimado em 6 de novembro de 2018, mesma data em que interpôs o recurso de Apelação. A
Decisão que recebeu os recursos foi lavrada em 7 de novembro de 2018, oportunidade em que foi
determinada a nova intimação das partes para oferecimento das respectivas razões e contrarrazões
recursais. A intimação do órgão acusatório para apresentação das razões e contrarrazões recursais ocorreu
em 5 de dezembro de 2018, as quais foram apresentadas em 14 de dezembro seguinte, no prazo de 9
(nove) dias, ou seja, no interregno previsto no art. 531 do CPPM. Preliminar de intempestividade que se
rejeita.
Em relação à preliminar defensiva de inépcia do pedido recursal, desde o início, o MPM vem perseguindo
a condenação dos acusados nas penas do art. 251, caput, do CPM. A Defesa, ao longo do processo, rebateu
todos os argumentos relativos a essa acusação. A sentença, igualmente, enfrentou a tese ministerial,
julgando-a, todavia, improcedente e absolvendo os Apelantes/Apelados. Não se pode agora, nesta fase
recursal, admitir a pretensão defensiva de inovar o juízo de prelibação, o qual se mostra plenamente
superado. Preliminar rejeitada.
No tocante à alegada irregularidade na composição do Conselho Especial de Justiça, em face das
substituições dos juízes militares sem o aval do Superior Tribunal Militar, a lei não impõe a obrigatoriedade
de submeter a substituição ao crivo do Tribunal. Mesmo considerada a redação anterior do art. 31 da Lei
nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, antes do advento da Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, a
interpretação que se extrai é no sentido de que o pronunciamento desta Corte só seria exigível se a
substituição do juiz militar decorresse de motivação alheia aos requisitos da carreira, o que não se verificou
no presente feito. Ademais, trata-se de pretensão alcançada pela preclusão, pois a alegada nulidade
relativa foi arguida somente na presente fase recursal. Nos termos do art. 509 do CPPM, ainda que um ou
outro juiz militar estivesse irregularmente investido na função, o seu posicionamento, de forma isolada,
jamais poderia influenciar no resultado do julgamento, todos deliberados por unanimidade. Preliminar que
se rejeita.
Demonstrado nos autos que a "propina" paga pelos acusados civis garantia não apenas a participação de
suas empresas na transação com a Administração Militar, como também o recebimento dos valores por
mercadorias não fornecidas ou, se entregues, em quantidades menores. Valores esses que eram
repassados ao oficial responsável pela fiscalização administrativa.
Pela dinâmica dos fatos narrados na denúncia, é possível o concurso de crimes de corrupção (ativa ou
passiva) com o crime de estelionato. Em relação à primeira figura típica, os autos não deixam dúvida quanto
a isso, conforme se verifica da própria sentença condenatória. O estelionato ocorre no segundo momento
da conduta perpetrada pelos acusados, ou seja, atestar falsamente nas notas fiscais o recebimento de
material efetivamente não fornecido ou entregue em quantidade menor, induzindo a Administração Militar
ao pagamento indevido desses valores.
Além do comprovado descontrole administrativo, verificou-se um alto grau de promiscuidade com alguns
fornecedores (doações, venda de veículos, patrocínios de eventos), tudo em desacordo com a ética e o
zelo que devem pautar a administração da coisa pública, sobretudo no que diz respeito ao manuseio de
dados financeiros. Por essa razão, não devem prosperar os recursos defensivos, haja vista a convergência
da Sentença com as provas produzidas ao longo do processo.
Negado provimento ao recurso do MPM, para manter a absolvição de todos os envolvidos quanto ao crime
tipificado no art. 251, caput, do CPM, bem como aos recursos defensivos, para manter incólume as
condenações dos envolvidos nos crimes de corrupção passiva e ativa, ambos tipificados nos arts. 308, § 1º,
e 309, parágrafo único, do CPM.
Declarada de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa,
considerada a data da consumação do fato e o recebimento da denúncia, com fundamento no art. 123,
inciso IV, e 125, inciso V, e seu § 1º, c/c o art. 110, § 1º, do CP comum, com a redação anterior à Lei nº
12.234/2010, benefício esse que alcança a todos os envolvidos nos crimes contra a Administração Militar
à exceção do oficial responsável pela fiscalização administrativa.
Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000098-09.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTES: PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO, MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR,
LUCIANO BEZERRA CARVALHO, JUVENAL ALEXANDRE DA COSTA AZEVEDO, GIULIANO
JAMBERCI, FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA, FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA,
CRISTIANNE DAYSE MACIEL SOARES, ARMINDO JOSÉ CINTRA CAMPOS, ANTONIO
OSVALDO DA SILVA
APELADOS: PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO, MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR,
LUCIANO BEZERRA CARVALHO, JUVENAL ALEXANDRE DA COSTA AZEVEDO, GIULIANO
JAMBERCI, GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO, FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA, FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA,
CRISTIANNE DAYSE MACIEL SOARES, ARMINDO JOSÉ CINTRA CAMPOS, ANTONIO
OSVALDO DA SILVA, ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA, ALEXANDRE ZEFERINO DA
SILVA, ALCIR MOREIRA DE MIRANDA ADVOGADOS: GABRIEL ALBUQUERQUE DANTAS
DA SILVA, ROGER WILLIAM HEUER HOLANDA, JULIANA GAYÃO DE MORAIS, PAULO
RUBEM MEDEIROS COELHO, EMERSON DE ARAÚJO BELTRÃO, CARLOS ALBERTO
GOMES, MARCEL DE OLIVEIRA BARBOSA, ULISSES NARCIZO DORNELAS DE SOUZA
JÚNIOR, DJAIR ARRUDA DE MENDONÇA JUNIOR, LIDIA LARISSA MARTINS OLIVEIRA,
JOSE BATISTA DA SILVA JUNIOR, ISABELLA WANDERLEY ALVES PEQUENO BELTRÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
27/08/2020
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a preliminar
arguida pela defesa do Réu LUCIANO BEZERRA CARVALHO, de intempestividade
do Recurso ministerial, por falta de amparo legal; por unanimidade, não
conheceu da preliminar suscitada pela Defesa do Réu ARMINDO JOSE CINTRA
CAMPOS, de inépcia das razões recursais, por manifesto descabimento, além da
matéria se encontrar nitidamente imbricada com o mérito; por unanimidade,
rejeitou a preliminar suscitada pela defesa dos Réus FLAVIO FLORENCIO DA SILVA
e FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA, de nulidade da composição do
Conselho Julgador; por unanimidade, não conheceu da preliminar suscitada
pela Defesa do Réu FLAVIO FLORENCIO DA SILVA, de nulidade da condenação
baseada em conjecturas e em ilação alheias ao contexto probatório, por estar
imbricada com o mérito; por unanimidade, não conheceu da preliminar arguida
pela defesa do Réu PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO, de desclassificação da
conduta descrita na denúncia para o crime de estelionato, por estar imbricada
com o mérito recursal. No mérito, por unanimidade, negou provimento aos
Apelos interpostos pelo Ministério Público Militar, pelas Defesas Constituídas e
pela Defensoria Pública da União, para manter incólume a Sentença hostilizada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, com a manutenção das absolvições do
Cel FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, do Cap R/1 ALCIR MOREIRA DE
MIRANDA e do ex-1º Ten GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO dos crimes
previstos nos artigos 251, caput, e 308, § 1º, ambos do CPM, com fulcro no artigo
439, alínea "e", do CPPM, e manutenção da condenação do Ten Cel PAULO
ROBERTO SOARES PINHEIRO à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez)
dias de reclusão, como incurso no crime previsto no art. 308, § 1º, c/c o art. 53,
ambos do CPM, e art. 71 do CP comum; mantidas as condenações dos demais
apelantes/apelados como incursos no crime previsto no art. 309, parágrafo único,
c/c o art. 53, do CPM, e art. 71 do CP comum, nos termos fixados na Sentença
hostilizada. Por fim, o Tribunal, por unanimidade, com fundamento no art. 123,
inciso IV, e 125, inciso V, e seu § 1º, c/c o art. 110, § 1º, do CP comum, com a
redação anterior à Lei nº 12.234/2010, declarou a extinção da punibilidade, em
virtude do advento da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa,
apenas em relação aos sentenciados LUCIANO BEZERRA CARVALHO, ALEXANDRE
ZEFERINO DA SILVA, ANTÔNIO CARLOS ALVES DA SILVA, ANTÔNIO OSVALDO DA
SILVA, ARMINDO JOSÉ CINTRA CAMPOS, CRISTIANNE DAYSE MACIEL SOARES,
FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA, Cap Ref FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA,
ex Cap Ex GIULIANO JAMBERCI e JUVENAL ALEXANDRE DA COSTA AZEVEDO, em
relação ao crime previsto no art. 309, parágrafo único, do CPM, nos termos do
voto do Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
Declarou-se suspeito o Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do art.
141 do RISTM.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
Na forma regimental, usaram da palavra o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, e os Advogados das defesas, Drs. Roger
William Heuer Holanda, Ulisses Narcizo Dornelas de Souza Júnior, Marcel de
Oliveira Barbosa, Emerson de Araújo Beltrão e Paulo Rubem Medeiros Coelho.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000098-09.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.

REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO, LUCIANO
BEZERRA CARVALHO, JUVENAL ALEXANDRE DA COSTA AZEVEDO, GIULIANO JAMBERCI,
FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA, FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA, CRISTIANNE DAYSE
MACIEL SOARES, ARMINDO JOSÉ CINTRA CAMPOS e ANTONIO OSVALDO DA SILVA.

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO, LUCIANO
BEZERRA CARVALHO, JUVENAL ALEXANDRE DA COSTA AZEVEDO, GIULIANO JAMBERCI,
GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, FLÁVIO
FLORÊNCIO DA SILVA, FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA, CRISTIANNE DAYSE MACIEL
SOARES, ARMINDO JOSÉ CINTRA CAMPOS, ANTONIO OSVALDO DA SILVA, ANTONIO CARLOS
ALVES DA SILVA, ALEXANDRE ZEFERINO DA SILVA e ALCIR MOREIRA DE MIRANDA.

ADVOGADOS: Drs. GABRIEL ALBUQUERQUE DANTAS DA SILVA, ROGER WILLIAM HEUER
HOLANDA, JULIANA GAYÃO DE MORAIS, PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO, EMERSON DE
ARAÚJO BELTRÃO, CARLOS ALBERTO GOMES, MARCEL DE OLIVEIRA BARBOSA, ULISSES
NARCIZO DORNELAS DE SOUZA JÚNIOR, DJAIR ARRUDA DE MENDONÇA JUNIOR, LIDIA
LARISSA MARTINS OLIVEIRA, JOSE BATISTA DA SILVA JUNIOR, ISABELLA WANDERLEY ALVES
PEQUENO BELTRÃO e DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. ESTELIONATO.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO MINISTERIAL POR
FALTA DE AMPARO LEGAL. DECISÃO UNÂNIME. NÃO CONHECIMENTO DA
PRELIMINAR DEFENSIVA DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL POR MANIFESTO
DESCABIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE
NULIDADE PROCESSUAL POR SUBSTITUIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO
SEM O AVAL DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. MOTIVAÇÃO EM DECORRÊNCIA
DAS CARREIRAS DOS JUÍZES MILITARES. PROMOÇÕES E TRANSFERÊNCIA PARA
A RESERVA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO UNÂNIME. NÃO
CONHECIMENTO DAS PRELIMINARES DEFENSIVAS DE NULIDADE DA
CONDENAÇÃO FUNDADA EM ILAÇÕES DIVERSAS DO CONTEXTO PROBATÓRIO
E DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS DE CORRUPÇÃO ATIVA PARA O
DELITO DE ESTELIONATO POR IMBRICAÇÃO COM O MÉRITO. DECISÕES
UNÂNIMES. INDEVIDA VANTAGEM FINANCEIRA PAGA POR EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇO. FAVORECIMENTO A MILITARES RESPONSÁVEIS
PELAS EXECUÇÕES DE CONTRATOS NO ÂMBITO DO HOSPITAL MILITAR DE
ÁREA DO RECIFE - HMAR. FALSAS DECLARAÇÕES DE ENTRADA E DE SAÍDA DE
MATERIAIS DE INFORMÁTICA E HOSPITALARES DOS ALMOXARIFADOS.
PRETERIÇÃO DOLOSA DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISCOFIS E SIMATEX DE
CONTROLE DE ESTOQUE. LANÇAMENTOS EM BOLETINS MANUSCRITOS.
DOCUMENTOS DESTRUÍDOS CONFORME NORMATIVO DA ORGANIZAÇÃO
MILITAR EM DECORRÊNCIA DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS.
POSSIBILIDADE DE CONCORRÊNCIA DE CRIMES. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CRIME CONTRA O
PATRIMÔNIO. MANUTENÇÃO DAS ABSOLVIÇÕES. SUBSISTÊNCIA DOS CRIMES

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DESPROVIMENTO DOS APELOS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DAS DEFESAS. DECISÃO UNÂNIME.
O MPM foi intimado em 6 de novembro de 2018, mesma data em que interpôs
o recurso de Apelação. A Decisão que recebeu os recursos foi lavrada em 7 de
novembro de 2018, oportunidade em que foi determinada a nova intimação
das partes para oferecimento das respectivas razões e contrarrazões
recursais. A intimação do órgão acusatório para apresentação das razões e
contrarrazões recursais ocorreu em 5 de dezembro de 2018, as quais foram
apresentadas em 14 de dezembro seguinte, no prazo de 9 (nove) dias, ou
seja, no interregno previsto no art. 531 do CPPM. Preliminar de
intempestividade que se rejeita.
Em relação à preliminar defensiva de inépcia do pedido recursal, desde o
início, o MPM vem perseguindo a condenação dos acusados nas penas do art.
251, caput, do CPM. A Defesa, ao longo do processo, rebateu todos os
argumentos relativos a essa acusação. A sentença, igualmente, enfrentou a
tese ministerial, julgando-a, todavia, improcedente e absolvendo os
Apelantes/Apelados. Não se pode agora, nesta fase recursal, admitir a
pretensão defensiva de inovar o juízo de prelibação, o qual se mostra
plenamente superado. Preliminar rejeitada.
No tocante à alegada irregularidade na composição do Conselho Especial de
Justiça, em face das substituições dos juízes militares sem o aval do Superior
Tribunal Militar, a lei não impõe a obrigatoriedade de submeter a substituição
ao crivo do Tribunal. Mesmo considerada a redação anterior do art. 31 da Lei
nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, antes do advento da Lei nº 13.774, de
19 de dezembro de 2018, a interpretação que se extrai é no sentido de que o
pronunciamento desta Corte só seria exigível se a substituição do juiz militar
decorresse de motivação alheia aos requisitos da carreira, o que não se
verificou no presente feito. Ademais, trata-se de pretensão alcançada pela
preclusão, pois a alegada nulidade relativa foi arguida somente na presente
fase recursal. Nos termos do art. 509 do CPPM, ainda que um ou outro juiz
militar estivesse irregularmente investido na função, o seu posicionamento,
de forma isolada, jamais poderia influenciar no resultado do julgamento, todos
deliberados por unanimidade. Preliminar que se rejeita.
Demonstrado nos autos que a "propina" paga pelos acusados civis garantia
não apenas a participação de suas empresas na transação com a
Administração Militar, como também o recebimento dos valores por
mercadorias não fornecidas ou, se entregues, em quantidades menores.
Valores esses que eram repassados ao oficial responsável pela fiscalização
administrativa.
Pela dinâmica dos fatos narrados na denúncia, é possível o concurso de
crimes de corrupção (ativa ou passiva) com o crime de estelionato. Em
relação à primeira figura típica, os autos não deixam dúvida quanto a isso,
conforme se verifica da própria sentença condenatória. O estelionato ocorre
no segundo momento da conduta perpetrada pelos acusados, ou seja, atestar
falsamente nas notas fiscais o recebimento de material efetivamente não
fornecido ou entregue em quantidade menor, induzindo a Administração
Militar ao pagamento indevido desses valores.
Além do comprovado descontrole administrativo, verificou-se um alto grau de
promiscuidade com alguns fornecedores (doações, venda de veículos,
patrocínios de eventos), tudo em desacordo com a ética e o zelo que devem
pautar a administração da coisa pública, sobretudo no que diz respeito ao

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
manuseio de dados financeiros. Por essa razão, não devem prosperar os
recursos defensivos, haja vista a convergência da Sentença com as provas
produzidas ao longo do processo.
Negado provimento ao recurso do MPM, para manter a absolvição de todos os
envolvidos quanto ao crime tipificado no art. 251, caput, do CPM, bem como
aos recursos defensivos, para manter incólume as condenações dos
envolvidos nos crimes de corrupção passiva e ativa, ambos tipificados nos
arts. 308, § 1º, e 309, parágrafo único, do CPM.
Declarada de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva, na forma retroativa, considerada a data da consumação do fato e o
recebimento da denúncia, com fundamento no art. 123, inciso IV, e 125, inciso
V, e seu § 1º, c/c o art. 110, § 1º, do CP comum, com a redação anterior à Lei
nº 12.234/2010, benefício esse que alcança a todos os envolvidos nos crimes
contra a Administração Militar à exceção do oficial responsável pela
fiscalização administrativa.
Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar arguida pela defesa do Réu LUCIANO BEZERRA CARVALHO, de
intempestividade do Recurso ministerial, por falta de amparo legal; por unanimidade, em
não conhecer da preliminar suscitada pela Defesa do Réu ARMINDO JOSE CINTRA CAMPOS,
de inépcia das razões recursais, por manifesto descabimento, além da matéria se encontrar
nitidamente imbricada com o mérito; por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada
pela defesa dos Réus FLAVIO FLORENCIO DA SILVA e FABIANA DE MORAES SANSONE DA
SILVA, de nulidade da composição do Conselho Julgador; por unanimidade, em não
conhecer da preliminar suscitada pela Defesa do Réu FLAVIO FLORENCIO DA SILVA, de
nulidade da condenação baseada em conjecturas e em ilação alheias ao contexto probatório,
por estar imbricada com o mérito; por unanimidade, em não conhecer da preliminar
arguida pela defesa do Réu PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO, de desclassificação da
conduta descrita na denúncia para o crime de estelionato, por estar imbricada com o mérito
recursal. No mérito, por unanimidade, em negar provimento aos Apelos interpostos pelo
Ministério Público Militar, pelas Defesas Constituídas e pela Defensoria Pública da União, para
manter incólume a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com a
manutenção das absolvições do Cel FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, do Cap R/1 ALCIR
MOREIRA DE MIRANDA e do ex-1º Ten GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO dos crimes
previstos nos artigos 251, caput , e 308, § 1º, ambos do CPM, com fulcro no artigo 439,
alínea "e", do CPPM, e manutenção da condenação do Ten Cel PAULO ROBERTO SOARES
PINHEIRO à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, como incurso
no crime previsto no art. 308, § 1º, c/c o art. 53, ambos do CPM, e art. 71 do CP comum;
mantidas as condenações dos demais apelantes/apelados como incursos no crime previsto
no art. 309, parágrafo único, c/c o art. 53 do CPM, e art. 71 do CP comum, nos termos fixados
na Sentença hostilizada. Por fim, o Tribunal, por unanimidade, com fundamento no art.
123, inciso IV, e 125, inciso V, e seu § 1º, c/c o art. 110, § 1º, do CP comum, com a redação
anterior à Lei nº 12.234/2010, em declarar a extinção da punibilidade, em virtude do advento
da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, apenas em relação aos
sentenciados LUCIANO BEZERRA CARVALHO, ALEXANDRE ZEFERINO DA SILVA, ANTÔNIO

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
CARLOS ALVES DA SILVA, ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA, ARMINDO JOSÉ CINTRA CAMPOS,
CRISTIANNE DAYSE MACIEL SOARES, FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA, Cap Ref
FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA, ex Cap Ex GIULIANO JAMBERCI e JUVENAL ALEXANDRE DA
COSTA AZEVEDO, em relação ao crime previsto no art. 309, parágrafo único, do CPM.

Brasília, 27 de agosto de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação, interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e
pelas Defesas de PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO, FLÁVIO FLORÊNCIO DA
SILVA, FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA, CRISTIANNE DAYSE MACIEL
SOARES, ARMINDO JOSÉ CINTRA CAMPOS, GIULIANO JAMBERCI, ANTÔNIO OSVALDO
DA SILVA, JUVENAL ALEXANDRE DA COSTA AZEVEDO e LUCIANO BEZERRA
CARVALHO, contra a Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército
da Auditoria da 7ª CJM, em 29 de outubro de 2018, a qual, por unanimidade de votos,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia e declarou a
extinção da punibilidade dos acusados quanto ao crime previsto no art. 288 do Código
Penal Comum, tendo em vista a ocorrência da prescrição com base na pena em abstrato, nos
termos do art. 125, inciso V, e § 5º, inciso I, do CPM.

A bsolveu os réus do crime do art. 251 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, por não
constar prova nos autos de outros fatos diversos dos que foram analisados por ocasião dos crimes de
corrupção, impossibilitando a punição penal em duplicidade para os mesmos fatos que ofenderam apenas
um bem jurídico (cada um de per si), seguindo o princípio do ne bis in idem.

C ondenou os réus ALEXANDRE ZEFERINO DA SILVA e ANTÔNIO CARLOS ALVES DA SILVA pelo
crime de corrupção ativa, previsto no artigo 309, parágrafo único, do CPM, uma única vez, obtendo, em
razão disso, mediante a colaboração dos acusados militares, nos termos do art. 53 do CPM, o pagamento do
HMAR, em 7 (sete) oportunidades, pelo fornecimento fictício das mercadorias, à pena de 1 (um) ano e 4
(quatro) meses de reclusão com o regime inicial aberto, concessão do benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, comparecimento bimestral na sede do juízo da Execução ou o que lhe for designado e o
direito de apelar em liberdade; o Cap Int Ref FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA pelo crime de corrupção
ativa, previsto no artigo 309, parágrafo único, do CPM, em 6 (seis) oportunidades, obtendo, em razão disso,
mediante a colaboração dos acusados militares, nos termos do art. 53 do CPM, o pagamento do HMAR, em 9
(nove) ocasiões, pelo fornecimento fictício das mercadorias, na forma do art. 71 do Código Penal Comum, à
pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com o regime inicial semiaberto, sem direito
ao benefício do sursis por não estarem presentes os requisitos previstos no art. 84, caput, do CPM;
FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA pelo crime de corrupção ativa, previsto no artigo 309,
parágrafo único, do CPM, em 6 (seis) oportunidades, obtendo, em razão disso, mediante a colaboração dos
acusados militares, nos termos do art. 53 do CPM, o pagamento do HMAR, em 9 (nove) ocasiões, pelo
fornecimento fictício das mercadorias, na forma do art. 71 do Código Penal Comum, à pena de 3 (três)
anos e 9 (nove) meses de reclusão, com regime inicial aberto, sem a concessão do benefício do
sursis por não estarem presentes os requisitos previstos no art. 84, caput, do CPM; CRISTIANNE DAYSE
MACIEL SOARES pelo crime de corrupção ativa, previsto no artigo 309, parágrafo único, do CPM, por 2
(duas) vezes, obtendo, em razão disso, mediante a colaboração dos acusados militares, nos termos do art.
53 do CPM, o pagamento do HMAR, em pelo menos 2 (duas) oportunidades, pelo fornecimento fictício das
mercadorias, na forma do art. 71 do Código Penal Comum, à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20
(vinte) dias de reclusão com o regime inicial aberto, concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
(dois) anos, comparecimento bimestral na sede do juízo da Execução ou o que lhe for designado e o direito
de apelar em liberdade; ARMINDO JOSÉ CINTRA CAMPOS pelo crime de corrupção ativa, previsto no
artigo 309, parágrafo único, do CPM, por 4 (quatro) vezes, obtendo, em razão disso, mediante a colaboração
dos acusados militares, nos termos do art. 53 do CPM, o pagamento do HMAR, em 11 (onze) oportunidades,
pelo fornecimento fictício das mercadorias, na forma do art. 71 do Código Penal Comum, à pena de 3
(três) anos 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, com regime inicial aberto, sem direito ao
benefício do sursis por não estarem presentes os requisitos previstos no art. 84, caput, do CPM; ex-Cap
GIULIANO JAMBERCI pelo crime de corrupção ativa, previsto no artigo 309, parágrafo único, do CPM, em
pelo menos 3 (três) oportunidades, obtendo, em razão disso, mediante a colaboração dos acusados
militares, nos termos do art. 53 do CPM, o pagamento do HMAR, em 6 (seis) ocasiões, pelo fornecimento
fictício das mercadorias, na forma do art. 71 do Código Penal Comum , à pena de 4 (quatro) anos, 4
(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão com regime inicial semiaberto, não fazendo
jus ao benefício do sursis por não estarem presentes os requisitos estabelecidos no art. 84, caput, do CPM;
ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA pelo crime de corrupção ativa, previsto no artigo 309, parágrafo único do
CPM, uma única vez, obtendo, em razão disso, mediante a colaboração dos acusados militares, nos termos
do art. 53 do CPM, o pagamento do HMAR, em 2 (duas) oportunidades, pelo fornecimento fictício das
mercadorias, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, com regime inicial aberto,
concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, comparecimento bimestral na sede do juízo da
Execução ou o que lhe for designado e o direito de apelar em liberdade; JUVENAL ALEXANDRE DA
COSTA AZEVEDO pelo crime de corrupção ativa, previsto no artigo 309, parágrafo único, do CPM, por 3
(três) vezes, obtendo, em razão disso, mediante a colaboração dos acusados militares, nos termos do art. 53
do CPM, o pagamento do HMAR, em uma única oportunidade, pelo fornecimento fictício das mercadorias, na
forma do art. 71 do Código Penal Comum , à pena de 1 (um) ano 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de
reclusão, com regime inicial aberto, comparecimento bimestral na sede do juízo da Execução ou o que
lhe for designado e o direito de apelar em liberdade; LUCIANO BEZERRA CARVALHO pelo crime de
corrupção ativa, previsto no artigo 309, parágrafo único, do CPM, em 11 (onze) oportunidades, obtendo, em
razão disso, mediante a colaboração dos acusados militares, nos termos do art. 53 do CPM, o pagamento do
HMAR, em 10 (dez) ocasiões, pelo fornecimento fictício das mercadorias, na forma do art. 71 do Código
Penal Comum, à pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, com regime
inicial semiaberto, sem direito ao benefício do sursis por não estarem presentes os requisitos previstos no
art. 84, caput, do CPM.

Condenou Ten Cel PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO, pelo crime de corrupção
passiva, previsto no artigo 308, §1º, c/c o art. 53, ambos do CPM, por pelo menos 33 (trinta e
três) vezes (depósitos e cheques identificados na conta bancária), na forma do artigo 71 do
Código Penal, à pena de 7 (sete) anos 9 (nove) meses e 10 (dez) dias pelo crime
previsto no art. 308, § 1º, c/c o art. 53, ambos do CPM, com regime inicial
semiaberto, sem o benefício do sursis por não estarem presentes os requisitos previstos no
art. 84, caput, do CPM.

Finalmente, Absolveu o ex-1º Ten GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, o Cap
R/1 ALCIR MOREIRA DE MIRANDA e o Cel FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, já
qualificados, dos crimes de estelionato e corrupção passiva, respectivamente previstos nos
artigos 251, caput, e 308, §1º, do CPM, com fulcro no artigo 439, alínea "e", do CPPM
(processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 254 - SENT1).

O Ministério Público Militar, em 30 de novembro de 2016, ofertou denúncia em desfavor do
Ten Cel Ex PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO, Cel R/1 Ex FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO, Cap R/1 Ex ALCIR MOREIRA DE MIRANDA, 1º Ten R/1 Ex
GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, ALEXANDRE ZEFERINO DA SILVA,
ANTÔNIO CARLOS ALVES DA SILVA, Cap Ref Ex FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA,
FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA, CRISTIANNE DAYSE MACIEL SOARES,
ARMINDO JOSÉ CINTRA CAMPOS, ex Cap Ex GIULIANO JAMBERCI, ANTÔNIO
OSVALDO DA SILVA, JUVENAL ALEXANDRE DA COSTA AZEVEDO e LUCIANO
BEZERRA CARVALHO em virtude dos fatos a seguir expostos:

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
"Trata-se de inquérito policial militar instaurado no âmbito da 7ª Região
Militar, em decorrência do desmembramento do IPM n° 161-
21.2011.7.07.0007 (fls. 6 do IPM), com a finalidade de apurar suposta dívida
existente no Hospital Militar de Área do Recife, doravante HMAR, no valor de
R$ 2.000.000,00 (dois milhões de Reais), dívida esta que teria sido constituída
durante a direção do HMAR pelo General de Brigada R/1 Waldir da Silva
Lucena e passada para seu sucessor, o Coronel Francisco José Madeiro
Monteiro.
As irregularidades existentes no HMAR foram apontadas pelo Tenente-Coronel
Ricardo dos Santos Nogueira as fls. 48/55, indicando como envolvidos, entre
outros militares, o próprio General de Brigada RI Waldir da Silva Lucena e os
denunciados Francisco José Madeiro Monteiro e Paulo Roberto Soares Pinheiro.
Também foram expressamente apontadas como beneficiadas pelo esquema
fraudulento as empresas Limari Ltda, Fafel Comércio e Serviços Mecânicos
Ltda, NE Comércio e Serviços Ltda EPP, Jamberci Comércio Ltda e Cirúrgica
Pharma Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda - EPP.
No supracitado depoimento, o Tenente-Coronel Ricardo dos Santos Nogueira
afirma que o denunciado Paulo Roberto Soares Pinheiro teria adquirido um
automóvel Jetta, à época dos fatos avaliado em, aproximadamente, R$
100.000,00 (cem mil Reais), uma moto esportiva e um imóvel, aquisições que
seriam incompatíveis com os vencimentos de um oficial do Exército, sendo tal
evolução patrimonial de conhecimento do denunciado Francisco José Madeiro
Monteiro e do General de Brigada R/1 Waldir da Silva Lucena, que mesmo
diante da gravidade das "denúncias", mantiveram-se omissos, permitindo a
continuidade do esquema criminoso instalado no âmbito do HMAR.
Com a instauração do presente inquérito policial militar, o Exmo. Sr. General-
de-Brigada Manoel Lopes de Lima Neto, então Encarregado, solicitou cópias
dos relatórios de auditoria da 7ª ICFEx, realizados no HMAR, nos exercícios de
2007 e 2008 (fls. 67 do IPM).
Com a juntada dos relatórios, verificou-se que a Fiscalização Administrativa do
HMAR deixou de utilizar o sistema SISCOFIS e S1MATEX, que o Relatório de
Movimentação do Almoxarifado (RMA) e o Relatório de Movimentação de Bens
Móveis (R/NB), de janeiro a maio de 2008, não estavam arquivados na
fiscalização administrativa (fls. 93 do IPM), fatos estes extremamente graves
e que impediram a fiscalização dos atos praticados.
Com a continuidade das investigações, verificou-se uma série de
irregularidades em procedimentos de aquisição de bens, de forma que o
Ministério Público Militar requisitou às fls. 3300/3304, que a 7ª Inspetoria de
Contabilidade e Finanças do Exército (7ª ICFEx) realizasse uma auditoria não
programada com a finalidade de verificar as irregularidades existentes nos
contratos firmados entre o HMAR e as empresas Estação do Papel Comércio
Ltda; NE Suprimentos Ltda e Fafel Comércio Ltda, entre outras, com o objetivo
de: i) contabilizar a quantidade total de material e suprimentos de informática
adquiridos pelo HMAR e fornecidos por essas empresas, ano de 2007; ii)
averiguar se os mesmos foram entregues e utilizados no Hospital; iii)
constatar se houve o registro desses materiais adquiridos, no sistema de
controle patrimonial do hospital, e ainda, se houve a sua efetiva utilização nos
diversos setores do HMAR.
O relatório de auditoria não programada de fls. 3310/3337 do IPM, constatou
inúmeras irregularidades, entre os quais destacamos o saldo zero, em 31 de
dezembro de 2007, de materiais de processamento de dados e material de

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
consumo de informática (fls. 3321 do IPM). A maioria dos bens supostamente
adquiridos foram escriturados como recebidos e incluídos no estoque do
almoxarifado para, logo em seguida, serem desrelacionados, como se
tivessem sido utilizados pelos diversos setores da Organização Militar.
Segundo o relatório de auditoria não programada elaborado pela 7ª ICFEx,
juntado às fls. 3309/3337 do IPM, o HMAR possuía apenas 98 computadores,
10 notebooks, 10 impressoras jato de tinta, 1 impressora laser e 15
impressoras matriciais, no entanto, as quantidades de materiais de
informática adquiridos eram absolutamente incompatíveis com a necessidade
da administração militar, como por exemplo, 561 teclados, 437
estabilizadores de tensão, 675 processadores, 655 placas-mãe. Para melhor
compreensão da desproporção entre os materiais de informática e os bens
adquiridos, segue quadro abaixo:
[...]
Outro fato que demonstra a fraude praticada pelos denunciados em
detrimento da Administração Militar é a aquisição de suprimentos de
informática incompatíveis com os equipamentos existentes no HMAR, como
por exemplo, os 80 (oitenta) 'tonners' para impressoras jato de tinta (fls. 3323
do IPM).
Como se percebe, a conduta delituosa somente teve sucesso em razão da
repartição de tarefas, praticando cada denunciado uma conduta própria de
sua atividade, havendo, no entanto, a conjugação de vontades entre os
denunciados, empresários e militares, para de forma dolosa, livre e consciente
de auferir, em benefício próprio, vantagem ilícita em detrimento do
patrimônio sob administração militar.
Após a quebra do sigilo bancário dos indiciados Francisco José Madeiro
Monteiro e Paulo Roberto Soares Pinheiro, autorizada judicialmente às fls.
2371/2373 do IPM, constatou-se que este militar recebeu em suas contas,
entre 1° de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2008, as quantias abaixo
discriminadas, diretamente das empresas e empresários que contrataram
com a Administração Militar, conforme análise de dados bancários juntado às
fls. 377/391, do apenso 1:
[...]
O denunciado Coronel Francisco José Madeiro Monteiro também auferiu o
valor de R$ 62.916,74 (sessenta e dois mil, novecentos e dezesseis Reais e
setenta e quatro centavos), entre depósitos e transferências, não sendo
possível apurar a origem de tais recursos.
Já o denunciado Alcir Moreira de Miranda recebeu diretamente em suas contas
correntes, duas transferências diretas do denunciado Paulo Roberto Soares
Pinheiro, uma no valor de R$ 700,00 (setecentos Reais), no dia 13/06/2007 e
outra de RS 300,00 (trezentos Reais) no dia 11/10/2007.
É importante destacar que muitos dos recursos obtidos com as fraudes eram
repassados em espécie, justamente com a finalidade de encobrir o
enriquecimento criminoso que os denunciados experimentaram em
detrimento da Administração Militar.
Durante o período de 1º de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2008, o
Coronel Francisco José Madeiro Monteiro exerceu a função de
Diretor/Ordenador de Despesas substituto, o Major Paulo Roberto Soares
Pinheiro exerceu as funções de chefe da divisão administrativa, fiscal
administrativo, chefe do setor de aquisições, licitações e contratos e o 1º
Tenente Alcir Moreira de Miranda, a função de almoxarife.".

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637

Prossegue a denúncia, afirmando que entre 1º de janeiro de 2006 e 31 de dezembro de
2008, os denunciados Cel Francisco José Madeiro Monteiro, na função de Ordenador de
Despesas substituto; Maj Paulo Roberto Soares Pinheiro, nas funções de chefe da divisão
administrativa, fiscal administrativo e chefe do setor de aquisições, licitações e contratos; e o
1º Ten Alcir Moreira de Miranda, na função de almoxarife, receberam recursos financeiros
provenientes da empresa Estação do Papel Comércio Ltda., representada por Alexandre
Zeferino da Silva e Antônio Carlos Alves da Silva; empresa NE Suprimentos Ltda. e Fafel
Comércio Ltda., representadas por Fabiana de Moraes Sansone da Silva e Flávio Florêncio da
Silva; empresa Cristiane Dayse Maciel Soares - ME, representada por Cristiane Dayse Maciel
Soares; empresa Campos Maia Ltda., representada por Armindo José Cintra Campos;
empresa Jamberci Comércio Ltda., representada por Giuliano Jamberci; empresas Barreto
Comércio e Serviço Ltda. e Limari Ltda., representadas por Antônio Osvaldo da Silva;
empresa Irmãos Azevedo Comércio e Serviços de Material de Construção Ltda. - ME,
representada por Juvenal Alexandre da Costa Azevedo; e empresa Cirúrgica Pharma
Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda. - ME, Luciano Bezerra Carvalho.

A prática delitiva consistia em contratar os estabelecimentos supramencionados e após a
referida contratação, os representantes das empresas emitiam notas fiscais no intuito de
justificar os valores recebidos da Administração Militar pela venda de materiais que jamais
foram entregues.

Ato contínuo, o 1º Tenente Alcir Moreira de Miranda que exercia à época a função de
almoxarife do HMAR e o 1º Tenente Gentil Oliveira Cavalcanti Filho, este último nos casos de
recebimento de material médico, cirúrgico e farmacológico, atestavam falsamente o
recebimento dos materiais licitados.

Posteriormente, as notas fiscais eram encaminhadas ao Maj Paulo Roberto Soares Pinheiro,
que realizava a inclusão dos bens supostamente adquiridos ao patrimônio da administração
militar e, a posteriori, os retirava da relação dando a entender que haviam sido consumidos
pelos diversos setores do HMAR. As informações referentes aos bens adquiridos eram
publicadas em Boletins Administrativos, entretanto, não eram lançadas pelo denunciado nos
Sistemas SIMATEX/SISCOFIS, cujo intento era impedir a fiscalização licitatória.

Em desfecho, o Cel FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO autorizava o pagamento pela
suposta aquisição das mercadorias, as quais jamais foram entregues ao HMAR, conforme
relatório de auditoria confeccionado pela 7ª ICFEx.

De acordo com o descrito na Peça Acusatória, verificou-se que os denunciados, de forma
dolosa, consciente e voluntária, em comunhão de vontades, ao auferirem vantagem ilícita
para si, em detrimento do patrimônio público, praticaram condutas típicas de estelionato
contra a Administração Militar, conforme passo a descrever.

Referente ao fato envolvendo a empresa Estação do Papel Comércio Ltda - ME, os
denunciados Maj PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO, Ten ALCIR MOREIRA DE MIRANDA,
ALEXANDRE ZEFERINO DA SILVA e ANTÔNIO CARLOS ALVES DA SILVA praticaram 8 (oito)
condutas típicas de estelionato contra a Administração Militar. Já o Cel FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO, nesse caso, praticou por 3 (três) vezes a conduta típica de estelionato.

No tocante às empresas NE Suprimentos Ltda. e Fafel Comércio Ltda., os denunciados PAULO
ROBERTO SOARES PINHEIRO, FABIANA DE MORAES SANSONE SILVA, WÂNIA DE MORAES
ANDRADE e FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA praticaram 9 (nove) condutas típicas de estelionato

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
contra a Administração Militar. FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, na referida ocasião,
praticou 4 (quatro) condutas típicas de estelionato.
Nas fraudes envolvendo a empresa Cristianne Dayse Maciel Soares - ME, os denunciados
PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO, ALCIR MOREIRA DE MIRANDA e CRISTIANNE DAYSE
MACIEL SOARES praticaram por 27 (vinte e sete vezes) a conduta típica de estelionato e o
denunciado FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO incorreu por 11 (onze) vezes no mesmo
delito.

Já no fato envolvendo a empresa Campos Maia Ltda., entre 13 de agosto e 18 de dezembro
de 2007, os denunciados ARMINDO JOSÉ CINTRA CAMPOS, PAULO ROBERTO SOARES
PINHEIRO e ALCIR MOREIRA DE MIRANDA incorreram por 8 (oito) vezes no tipo penal de
estelionato, e o denunciado FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO praticou por 3 (três) vezes
o mesmo tipo penal.

Em relação aos fatos envolvendo a empresa Jamberci Comércio Ltda., ocorridos entre 21 de
junho e 28 de agosto de 2007, os denunciados PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO, ALCIR
MOREIRA DE MIRANDA, GENTIL OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, CHRISTIANNE P. VIEIRA DA
FONTE e GIULIANO JAMBERCI praticaram por 7 (sete) vezes as condutas típicas de
estelionato.

Relativo às fraudes envolvendo as empresas Barreto Comércio e Serviços Ltda. e Limari
Ltda., no dia 19 de março de 2007, os denunciados PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO,
ALCIR MOREIRA MIRANDA e ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA incorreram em 2 (duas) condutas
típicas de estelionato.

Alusivo ao fato envolvendo a empresa Irmãos Azevedo Comércio e Serviços de Material de
Construção Ltda. - ME Comércio e Serviços de Material de Construção Ltda. - ME, os
denunciados FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO,
ALCIR MOREIRA DE MIRANDA e JUVENAL ALEXANDRE DA COSTA AZEVEDO praticaram a
conduta de estelionato.

Por fim, no evento relativo à empresa Cirúrgica Pharma Comércio de Produtos Cirúrgicos
Ltda. - EPP, ocorrido entre 2 de julho e 19 de outubro de 2007, os denunciados Paulo Roberto
Soares Pinheiro, Alcir Moreira Miranda e Luciano Bezerra Carvalho praticaram 7 (sete)
condutas típicas de estelionato, e o denunciado FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
incidiu no mesmo delito por ter autorizado pagamento referente ao processo nº
00278/09/07.

Nessa toada, o Ministério Público Militar suscitou a condenação dos denunciados pela prática
do crime de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, na seguinte forma:

PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO, por ter incidido 70 (setenta) vezes na forma do
artigo 251, § 3º, c/c o artigo 9º, inciso II, alínea "e", com a agravante do artigo 70, inciso II,
alínea "g", na forma do artigo 53, § 2º, inciso I, todos do CPM e em continuidade delitiva, na
forma do artigo 71 do Código Penal comum;

FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, por ter incidido 23 (vinte e três) vezes no artigo
251, § 3°, c/c o artigo 9°, inciso II, alínea "e", com a agravante do artigo 70, inciso II, alínea
"g", na forma do artigo 53, § 2°, inciso I, todos do CPM, e em continuidade delitiva, na forma
do artigo 71 do Código Penal comum;

ALCIR MOREIRA DE MIRANDA, por ter incidido 70 (setenta) vezes no artigo 251, § 3°, c/c

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
o artigo 9º, inciso II, alínea "e", com a agravante do artigo 70, inciso II, alínea "g", na forma
do artigo 53, todos do CPM, e em continuidade delitiva, na forma do artigo 71 do Código
Penal comum;

GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, por ter incidido 10 (dez) vezes no artigo 251, §
3º, c/c o artigo 9°, inciso II, alínea "e", com a agravante do artigo 70, inciso II, alínea "g", na
forma do artigo 53, todos do CPM, e em continuidade delitiva, na forma do artigo 71 do CP
comum;

ALEXANDRE ZEFERINO DA SILVA e ANTÔNIO CARLOS ALVES DA SILVA, por terem
incidido 8 (oito) vezes no artigo 251 c/c o artigo 9°, inciso III, alínea "a", na forma do artigo
53, todos do CPM e em continuidade delitiva, na forma do artigo 71 do Código Penal comum;

FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e FABIANA DE MORAES SANSONE SILVA, por terem
incidido 9 (nove) vezes no artigo 251, c/c o artigo 9º, inciso III, alínea "a", na forma do artigo
53, todos do CPM, e em continuidade delitiva, na forma do artigo 71 do Código Penal comum;

CRISTIANNE DAYSE MACIEL SOARES, por ter incidido 27 (vinte e sete) vezes no artigo
251, c/c o artigo 9º, inciso III, alínea "a", na forma do artigo 53, todos do CPM e em
continuidade delitiva, na forma do artigo 71 do Código Penal comum;

ARMINDO JOSÉ CINTRA CAMPOS, por ter incidido 8 (oito) vezes no artigo 251, c/c o artigo
9º, inciso III, alínea "a", na forma do artigo 53, todos do CPM, e em continuidade delitiva, nos
termos do artigo 71 do Código Penal comum;

GIULIANO JAMBERCI, por ter incidido 7 (sete) vezes no artigo 251, c/c o artigo 9°, inciso III,
alínea "a", na forma do artigo 53, todos do CPM, e em continuidade delitiva, na forma do
artigo 71 do Código Penal comum;

ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA, por ter incidido 2 (duas) vezes no artigo 251, c/c o artigo
9°, inciso III, alínea "a", na forma do artigo 53, todos do CPM, e em continuidade delitiva, na
forma do artigo 71 do Código Penal comum;

JUVENAL ALEXANDRE DA COSTA AZEVEDO, por ter incidido 1 (uma) vez no artigo 251,
c/c o artigo 9°, inciso III, alínea "a", na forma do artigo 53, todos do CPM, e em continuidade
delitiva, na forma do artigo 71 do Código Penal comum; e

LUCIANO BEZERRA CARVALHO, por ter incidido 10 (dez) vezes no artigo 251, c/c o artigo
9°, inciso III, alínea "a", na forma do artigo 53, todos do CPM, e em continuidade delitiva, na
forma do artigo 71 do Código Penal comum.

Cumpre ressaltar que o Ministério Público Militar concluiu pela ausência de envolvimento na
prática delituosa dos indiciados Christiane Fernandes Vieira da Fonte, Ricardo Martins da
Silva e Valdemar Cordeiro de Paula, bem como das empresas New Data Informática Ltda.,
Eletroway Comércio e Representações e Infoshopping Informática Ltda. e, dessa forma,
requereu o arquivamento do Inquérito Policial Militar, fundamentado no artigo 397,
ressalvada a hipótese do artigo 25, ambos do Código de Processo Penal Militar (processo
originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 1 - DENUNCIA99).

A ação penal teve seu curso inicial com o recebimento da denúncia em 16 de dezembro de
2016 (Processo Originário, evento 1, REC_DENUNCIA102, p. 8/10).

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
Na ocasião, foi arquivado parcialmente o inquérito em relação aos envolvidos Asp Of
Christiane, 2º Ten Valdemir e 1º Ten QCO Ricardo, bem como as empresas New Data
Informática Ltda., Eletroway Comércio e representações e Infoshopping Informática Ltda., por
inexistirem os requisitos do art. 30, alínea "a", do art. 77, alínea "b", e do art. 397, caput,
sem prejuízo do preconizado no art. 25, todos do CPPM. No tocante aos demais envolvido, a
denúncia foi recebida (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 1 -
REC_DENUNCIA100).

O acusado FRANCISCO JOSÉ MONTEIRO MADEIRO foi regularmente citado em 17 de
janeiro de 2017 (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 1 - CITACAO109, fl.
67); ALCIR MOREIRA DE MIRANDA, em 18 de janeiro de 2017 (processo originário nº 87-
30.2012.7.07.0007, evento 1 - CITACAO109, fl. 69); JUVENAL ALEXANDRE DA COSTA
AZEVEDO, em 18 de janeiro de 2017 (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 1
- CITACAO109, fl. 70), LUCIANO BEZERRA CARVALHO, em 18 de janeiro de 2017
(processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 1 - CITACAO109, fl. 71), ANTÔNIO
OSVALDO DA SILVA, em 19 de janeiro de 2017 (processo originário nº 87-
30.2012.7.07.0007, evento 1 - CITACAO109, fl. 73), CRISTIANNE DAYSE MACIEL
SOARES, em 19 de janeiro de 2017 (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 1 -
CITACAO109, fl. 74), GIULIANO JAMBERCI, em 19 de janeiro de 2017 (processo originário
nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 1 - CITACAO109, fl. 76), FABIANA DE MORAES
SANSONE DA SILVA, em 20 de janeiro de 2017 (processo originário nº 87-
30.2012.7.07.0007, evento 1 - CITACAO109, fl. 77), FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA, em 20
de janeiro de 2017 (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 1 - CITACAO109, fl.
78), GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, em 23 de janeiro de 2017 (processo
originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 1 - CITACAO109, fl. 80), ARMINDO JOSÉ
CINTRA CAMPOS, em 23 de janeiro de 2017 (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007,
evento 1 - CITACAO109, fl. 81), ALEXANDRE ZEFERINO DA SILVA, em 3 de fevereiro de
2017 (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 1 - CITACAO115, fl. 152);
ANTÔNIO CARLOS ALVES DA SILVA, em 9 de fevereiro de 2017 (processo originário nº
87-30.2012.7.07.0007, evento 1 - CITACAO118, fl. 167); e PAULO ROBERTO SOARES
PINHEIRO, em 16 de março de 2017 (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento
1 - CITACAO138, fl. 239).

Foram inquiridas as testemunhas arroladas pela acusação: Militar da reserva PTTC
NIVALDO SABINO DOS SANTOS (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 1 -
INQUIRICAO144, fl. 278 e evento 220 - VIDEO1 ao VIDEO7) e Cap ALEXANDRE BATISTA
DA SILVA (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 1 - INQUIRICAO144, fl. 280
e evento 220 - VIDEO7 ao VIDEO13).

A testemunha também arrolada pelo Ministério Público Militar, Cel Int RICARDO DOS
SANTOS NOGUEIRA, respondeu aos quesitos formulados pela acusação por meio da carta
precatória inquisitória nº 18/17 (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 1 -
PRECATORIA179, fls. 706/717 e evento 221 - VIDEO1 ao VIDEO24).

Pelas Defesas, foram arroladas e inquiridas as seguintes testemunhas:
Acusado Luciano Bezerra Carvalho: ROSÂNGELA GOMES DO NASCIMENTO (processo
●
originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 1 - INQUIRICAO144, fl. 283 e evento 220 - VIDEO13 e
VIDEO14);
Acusado Cap R1 Alcir Moreira de Miranda: RAPHAEL CARLOS DA SILVA NASCIMENTO
●
(processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 1 - INQUIRICAO144, fl. 287 e evento 220 -

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
VIDEO15 ao VIDEO19), DARCILO VIRMAR TRENTIN (processo originário nº 87-
30.2012.7.07.0007, evento 1 - INQUIRICAO144, fl. 290 e evento 220 - VIDEO19 e VIDEO20) e
SÉRGIO IVAN DA SILVA (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 1 -
INQUIRICAO144, fl. 293 e evento 220 - VIDEO20 e VIDEO21);
Acusados Alexandre Zeferino da Silva, Antônio Carlos Alves da Silva e Cristianne Dayse Maciel
●
Soares: RENATO DE TADEU PEREIRA CARBAS (processo originário nº 87-
30.2012.7.07.0007, evento 1 - INQUIRICAO144, fl. 296 e evento 220 - VIDEO22 ao VIDEO26) e
ISAEL FLOR DA SILVA (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 1 -
INQUIRICAO144, fl. 299 e evento 220 - VIDEO26);
Acusado Cap Ref Flávio Florêncio da Silva: VERA LÚCIA DE CARVALHO RODRIGUES DOS
●
SANTOS BARROS (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 1 - INQUIRICAO144, fl.
302 e evento 220 - VIDEO26 e VIDEO27), 2º Sgt LUCAS DO ESPÍRITO SANTO NETO
(processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 1 - INQUIRICAO144, fl. 305 e evento 220 -
VIDEO27 ao VIDEO30), Gen RR WALDIR DA SILVA LUCENA (processo originário nº 87-
30.2012.7.07.0007, evento 1 - INQUIRICAO144, fl. 308 e evento 220 - VIDEO30 ao VIDEO35),
JOSÉ WILLAMES DE SOUZA (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 1 -
INQUIRICAO144, fl. 311 e evento 220 - VIDEO35), UBIRATAN SILVA (processo originário nº
87-30.2012.7.07.0007, evento 1 - INQUIRICAO144, fl. 314 e evento 220 - VIDEO35), MARCOS
AURÉLIO COELHO DA SILVA (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 1 -
INQUIRICAO144, fl. 317 e evento 220 - VIDEO35), ROSANE BARRETO DE OLIVEIRA VIEIRA
(processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 1 - INQUIRICAO144, fl. 320 e evento 220 -
VIDEO36) e ADRIANO PONTES FURETTI (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007,
evento 1 - INQUIRICAO144, fl. 323 e evento 220 - VIDEO36 e VIDEO37);
Acusado Armindo José Cintra Campos: EDIVALDO JOSÉ DA SILVA (processo originário nº 87-
●
30.2012.7.07.0007, evento 1 - INQUIRICAO144, fl. 326 e evento 220 - VIDEO37);
Acusado Antônio Osvaldo da Silva: MARCOS ALEXANDRE DA SILVA MELO (processo
●
originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 1 - INQUIRICAO144, fl. 329 e evento 220 - VIDEO38),
ELIANE MERCÊS DOS SANTOS (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 1 -
INQUIRICAO144, fl. 332 e evento 220 - VIDEO38 ao VIDEO40) e SEVERINO JOÃO MELO
(processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 1 - INQUIRICAO144, fl. 335 e evento 220 -
VIDEO40 e VIDEO41);
Acusado Juvenal Alexandre da Costa Azevedo: WAGNER JOSÉ DA SILVA (processo originário
●
nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 1 - INQUIRICAO144, fl. 338 e evento 220 - VIDEO41 e
VIDEO42); e
Acusado Luciano Bezerra Carvalho: RICARDO VIDAL ARRUDA (processo originário nº 87-
●
30.2012.7.07.0007, evento 1 - INQUIRICAO144, fl. 341 e evento 220 - VIDEO42 e VIDEO43) e
ROSSINI BARROS CANTALICE (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 1 -
INQUIRICAO144, fl. 344 e evento 220 - VIDEO43 e VIDEO44).
Importa ressaltar que as Defesas dos acusados Cel PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO, Cel
R1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, 1º Ten/R1 GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO, FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA e GIULIANO JAMBERCI não arrolaram
testemunhas, tornando preclusa a fase de produção de prova oral (processo originário nº 87-
30.2012.7.07.0007, evento 1 - AUDIENCIA145, fl. 348).

Os acusados Cel R1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO (processo originário nº 87-
30.2012.7.07.0007, evento 222 - VIDEO16 ao VIDEO19), Cel Inf PAULO ROBERTO
SOARES PINHEIRO (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 222 - VIDEO9 ao

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
VIDEO16), Cap R1 ALCIR MOREIRA DE MIRANDA (processo originário nº 87-
30.2012.7.07.0007, evento 222 - VIDEO19 ao VIDEO21), 1º Ten R1 GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 222 - VIDEO21 e
VIDEO22), ALEXANDRE ZEFERINO DA SILVA (processo originário nº 87-
30.2012.7.07.0007, evento 222 - VIDEO23 e VIDEO24), ANTÔNIO CARLOS ALVES DA
SILVA (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 222 - VIDEO24 e VIDEO25),
FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA (processo originário nº 87-
30.2012.7.07.0007, evento 222 - VIDEO27), Cap lnt Ref FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA
(processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 222 - VIDEO25 ao VIDEO27),
CRISTIANNE DAYSE MACIEL SOARES (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007,
evento 222 - VIDEO27 e VIDEO28), ARMINDO JOSÉ CINTRA CAMPOS (processo originário
nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 222 - VIDEO28 e VIDEO29), ex-Cap GIULIANO JAMBERCI
(processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 222 - VIDEO29 e VIDEO30),
ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 222 -
VIDEO30 e VIDEO31), JUVENAL ALEXANDRE DA COSTA AZEVEDO (processo originário
nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 222 - VIDEO31 e VIDEO32), e LUCIANO BEZERRA
CARVALHO (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 222 - VIDEO32 e
VIDEO33) foram regularmente qualificados e interrogados em 5 de julho de 2017 (processo
originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 1 - INTERREG168, fls. 471/484).

Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar nada requereu (processo originário
nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 1 - VIS_MINI_PUBL171, fl. 498).

A Defesa do acusado FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA requereu a expedição de Ofício ao
DETRAN-PE com a finalidade de juntar aos autos Certidão com histórico dos 3 (três) ex-
proprietários do veículo GM/ASTRA HB 4P de placa KJF 1611, para comprovar a aquisição,
pelo Réu, do referido automóvel, do senhor Lucas Espírito Santo, cuja transação teve por
intermediário o Coronel PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO (processo originário nº 87-
30.2012.7.07.0007, evento 1 - REQ174, fls. 539/540).

No tocante à Defesa do acusado LUCIANO BEZERRA CARVALHO, foi requerida apenas a
juntada e apreciação de documentos pelo Órgão Julgador, tais como: cópias de notas fiscais,
notas de empenho, Atas de Registro de preços, proposta de pregão, entre outros (processo
originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 1 - REQ174, fls. 541/542 e evento 1 -
DILIGENCIAS175, fls. 543/650).

As demais Defesas nada requereram (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 1
- REQ177, fl. 654).

Embora o prazo para solicitar diligências na fase do art. 427 do CPPM tenha expirado, foi
autorizada pela juíza Dra. Flávia Ximenes Aguiar de Souza a juntada do pedido de diligência
formulado pela Defesa do Cel R1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO no intuito de trazer
aos autos extratos bancários, com a finalidade de comprovar a compatibilidade das
movimentações financeiras do acusado com suas fontes de renda (processo originário nº 87-
30.2012.7.07.0007, evento 1 - REQ178, fl. 655).

Vieram aos autos os seguintes documentos, considerados relevantes para a análise da
causa:
Cópia da Solução do IPM (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 1 - IPMSOL15 e
●
IPMSOL16);

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
Relatório de Auditoria referente ao período de 19 a 21 de junho de 2006 (Processo originário
●
nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 1, IP-PROCE9, fls. 257/263);
Relatório de Auditoria referente ao período de 13 a 15 de agosto de 2007 (Processo originário nº
●
87-30.2012.7.07.0007, evento 1, IP-PROCE9, fls. 247/255);
Cópia de Relatório de Auditoria realizado no Hospital Militar de Área de Recife - HAMAR
●
(processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 1 - DILIGENCIAS193, fls. 842/861);
Relatório de Auditoria Não Programada, realizado em 30 de outubro de 2015 (Processo
●
originário, evento 1, IP-PROCE84, fls. 3.310/3.330);
Notas de Empenho e Notas Fiscais, referentes a Dayse Maciel Soares ME (Processo originário,
●
evento 1, IP-PROCE75, fls. 2.749/2.862; 2953/2958; e 2994/3000);
Cópia de Laudo Pericial Contábil de avaliação do valor de mercado dos automóveis GM Vectra
●
Sedan Elite (2006) e GM Astra HB (2007) (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 2
- LAUDOPERÍ1);
Certidões de antecedentes Criminais e Nada Consta dos acusados (processo originário nº 87-
●
30.2012.7.07.0007, evento 1 - DILIGENCIAS103/DILIGENCIAS 110);
Cópia da Ata de Registro de Preços nº 04/2006-HGeR (processo originário nº 87-
●
30.2012.7.07.0007, evento 1 - DILIGENCIAS173, fls. 512/530);
Cópia de Ata de realização de pregão eletrônico nº 00004/2006 (SRP) (processo originário nº 87-
●
30.2012.7.07.0007, evento 1 - REQ167);
Procurações ad judicia (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 1 - PET113);
●
Quesitos formulados pelo MPM a serem respondidos pela testemunha Ricardo Santos Nogueira
●
(processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 1 - MANIFESTACAO148, fls. 352/353); e
Processo da Quebra de Sigilo Bancário, em especial a análise de dados bancários com os
●
créditos repassados pelas empresas envolvidas na conta bancária do TC PAULO ROBERTO
SOARES PINHEIRO (7000009-04.2018.7.07.0007, evento 1, REQ14, fls. 377/391).

Superada a fase do art. 427 do CPPM, abriu-se vista às partes para os fins das alegações
escritas, ocasião em que o Ministério Público Militar ratificou parcialmente a denúncia e
requereu a inserção do crime de estelionato em concurso material com os delitos de
corrupção ativa e passiva, previstos no Código Penal Militar, e associação criminosa, prevista
no Código Penal comum, na seguinte forma (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007,
evento 2 - ALEGAÇÕES5, fls. 855/995):

- PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO por ter praticado, em continuidade delitiva (artigo
71, caput, do Código Penal), em concurso material (artigo 79 do Código Penal Militar),
mediante 70 (setenta) condutas, os fatos puníveis descritos no artigo 308, § 1º, do Código
Penal Militar, e artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar, com a agravante do artigo 70, inciso
II, alínea "g", tudo na forma do artigo 53, caput, do estatuto repressivo castrense e, por fim,
o crime descrito no artigo 288, caput, do Código Penal Brasileiro (associação criminosa);

- FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO por ter praticado, em continuidade delitiva
(artigo 71, caput, do Código Penal comum), em concurso material (artigo 79 do Código Penal
Militar), em 23 (vinte três) oportunidades, os fatos puníveis descritos no artigo 308, § 1º, do
Código Penal Militar, e artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar, com a agravante do artigo
70, inciso II, alínea "g", tudo na forma do artigo 53, caput, do estatuto repressivo castrense

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
e, por fim, o crime descrito no artigo 288, caput, do Código Penal Brasileiro (associação
criminosa);

- ALCIR MOREIRA DE MIRANDA por ter praticado, em continuidade delitiva (artigo 71,
caput, do Código Penal), em concurso material (artigo 79 do Código Penal Militar), mediante
70 (setenta) condutas, os fatos puníveis descritos no artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar,
e artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar, com a agravante do artigo 70, inciso II, alínea "g",
tudo na forma do artigo 53, caput, do estatuto repressivo castrense e, por fim, o crime
descrito no artigo 288, caput, do Código Penal Brasileiro (associação criminosa);

- GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO por ter praticado, em continuidade delitiva
(artigo 71, caput, do Código Penal brasileiro) em concurso material (artigo 79 do Código
Penal Militar), por intermédio de 10 (dez) ações, os fatos puníveis descritos no artigo 308, §
1º, do Código Penal Militar, e artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar, com a agravante do
artigo 70, inciso II, alínea "g", tudo na forma do artigo 53, caput, do estatuto repressivo
castrense e, por fim, o crime descrito no artigo 288, caput, do Código Penal Brasileiro
(associação criminosa);

- ALEXANDRE ZEFERINO DA SILVA por ter praticado, em continuidade delitiva (artigo 71,
caput, do Código Penal comum), em concurso material (artigo 79 do Código Penal Militar),
em 08 (oito) oportunidades, os fatos puníveis descritos no artigo 309, § 1º, do Código Penal
Militar e artigo 251, caput, do Código Penal Militar, tudo na forma do artigo 53 do Código
Penal Militar e, por fim, o crime descrito no artigo 288, caput, do Código Penal Brasileiro
(associação criminosa);

- ANTÔNIO CARLOS ALVES DA SILVA por ter praticado, em continuidade delitiva (artigo
71, caput, do Código Penal comum), em concurso material (artigo 79 do Código Penal
Militar), em 08 (oito) oportunidades, os fatos puníveis descritos no artigo 309, § 1º, do Código
Penal Militar e artigo 251, caput, do Código Penal Militar, tudo na forma do artigo 53 do
Código Penal Militar e, por fim, o crime descrito no artigo 288, caput, do Código Penal
Brasileiro (associação criminosa);

- FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA por ter praticado, em continuidade delitiva (artigo 71,
caput, do Código Penal), em concurso material (artigo 79 do Código Penal Militar), em 09
(nove) oportunidades, os fatos puníveis descritos no artigo 309, § 1º, do Código Penal Militar,
e no artigo 251, caput, do Código Penal Militar, tudo na forma do artigo 53 do estatuto
repressivo castrense e, por fim, o fato punível descrito no artigo 288, caput, do Código Penal
Brasileiro (associação criminosa);

- FABIANA DE MORAES SANSONE SILVA por ter violado, em continuidade delitiva (artigo
71, caput, do Código Penal Comum), em concurso material (artigo 79 do Código Penal
Militar), em 09 (nove) oportunidades, os fatos puníveis descritos no artigo 309, § 1º, do
Código Penal Militar e, igualmente, no artigo 251, caput, do Código Penal Militar, tudo isto na
forma do artigo 53 do estatuto repressivo castrense e, por fim, o crime descrito no artigo
288, caput, do Código Penal Brasileiro (associação criminosa);

- CRISTIANNE DAYSE MACIEL SOARES por ter violado, em continuidade delitiva (artigo
71, caput, do Código Penal comum), em concurso material (artigo 79 do Código Penal
Militar), em 27 (vinte e sete) oportunidades, os fatos puníveis descritos no artigo 309, § 1º,
do Código Penal Militar, e no artigo 251, caput, do Código Penal Militar, na forma do artigo
53 do estatuto repressivo castrense e, por fim, o crime descrito no artigo 288 do Código
Penal Brasileiro (associação criminosa);

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637

- ARMINDO JOSÉ CINTRA CAMPOS por ter cometido, em continuidade delitiva (artigo 71,
caput, do Código Penal comum), em concurso material (artigo 79 do Código Penal Militar),
em 08 (oito) oportunidades, os fatos puníveis descritos no artigo 309, § 1°, do Código Penal
Militar, e no artigo 251, caput, do Código Penal Militar, tudo na forma do artigo 53 do
estatuto repressivo castrense e, por fim, o crime descrito no artigo 288 do Código Penal
Brasileiro (associação criminosa);

- GIULIANO JAMBERCI por ter cometido, em continuidade delitiva (artigo 71, caput, do
Código Penal), em concurso material (artigo 79 do Código Penal Militar), em 07 (sete)
oportunidades, os fatos puníveis descritos no artigo 309, § 1º, do Código Penal Militar), em 07
(sete) oportunidades, os fatos puníveis descritos no artigo 309, § 1º, do Código Penal Militar,
e no artigo 251, caput, do Código Penal Militar, tudo na forma do artigo 53 do estatuto
repressivo castrense e, por fim, o crime descrito no artigo 288 do Código Penal Brasileiro
(associação criminosa);

- ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA por ter cometido, em continuidade delitiva (artigo 71,
caput, do Código Penal), em concurso material (artigo 79 do Código Penal Militar), em 02
(duas) oportunidades, os fatos puníveis descritos no artigo 309, § 1º, do Código Penal Militar,
e no artigo 251, caput, do Código Penal Militar, tudo na forma do artigo 53 do estatuto
repressivo castrense e, por fim, o fato punível descrito no artigo 288, caput, do Código Penal
brasileiro (associação criminosa);

- JUVENAL ALEXANDRE DA COSTA AZEVEDO por ter cometido, em concurso material
(artigo 79 do Código Penal Militar), os crimes descritos no artigo 309, § 1º, do Código Penal
Militar, e no artigo 251, caput, do Código Penal Militar, tudo na forma do artigo 53 do
estatuto repressivo castrense e, por fim, o fato punível descrito no artigo 288, caput, do
Código Penal brasileiro (associação criminosa); e

- LUCIANO BEZERRA CARVALHO por ter cometido, em continuidade delitiva (artigo 71,
caput, do Código Penal comum), em concurso material (artigo 79 do Código Penal Militar),
em 10 (dez) oportunidades, os fatos puníveis descritos no artigo 309, § 1º, do Código Penal
Militar, e no artigo 251, caput, do Código Penal Militar, tudo isto na forma do artigo 53 do
estatuto repressivo castrense e, por fim, o fato punível descrito no artigo 288, caput, do
Código Penal brasileiro.

O princípio do contraditório foi amplamente assegurado às Defesas, as quais tiveram a
oportunidade de rebater as alegações ministeriais.

A Defesa de CRISTIANNE DAYSE MACIEL SOARES (processo originário nº 87-
30.2012.7.07.0007, evento 2 - ALEGAÇÕES8, fls. 1000/1009) refutou as acusações, pugnou
pela absolvição da ora acusada com fulcro no art. 439, alíneas "a", "c", e "e", do CPPM ou,
alternativamente, requereu o afastamento da qualificadora por concurso de pessoas de
acordo com o art. 242, inciso II, § 2º, do CPM por entender não existir liame subjetivo.

Pleiteou, ainda, em caso de condenação, a aplicação da pena-base em seu mínimo legal, o
afastamento da agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea "g" do CPM, ou, em caso de
aplicação das alíneas "g" e "i" pugnadas pelo Ministério Público Militar, requereu apenas uma
agravação conforme art. 74 do CPM, de acordo com o descrito em lei.

Finalmente, caso as teses apresentadas não fossem acatadas, prequestionou a matéria a fim
de viabilizar a utilização dos meios de impugnação adequados, observando o disposto no art.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
93, inciso IX, da Constituição Federal.

Em suas alegações escritas (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 2 -
ALEGAÇÕES9, fls. 1010/1016), a Defesa dos acusados FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e
FABIANA DE MORAES SANSONE SILVA pugnou pela absolvição dos acusados em
comento em virtude da ausência de provas referentes aos crimes a eles imputados.

A Defesa dos acusados ALEXANDRE ZEFERINO DA SILVA e ANTÔNIO CARLOS ALVES
DA SILVA (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 2 - ALEGAÇÕES10, fls.
1017/1031) pugnou pela improcedência in totum da acusação, visando à absolvição com
fulcro no art. 439, alíneas "a", "b" e "c", do CPPM. Alternativamente, em caso de condenação,
requereu a aplicação da pena-base no mínimo legal, por entender estarem presentes as
circunstâncias do art. 69 do CPM e, por fim, em caso de condenação, a concessão do
benefício de suspensão condicional da pena.

As Alegações Escritas apresentadas pela Defesa do Cel R1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO pleitearam o recebimento da peça em comento e a rejeição da Denúncia
apresentada pelo Ministério Público Militar, por considerá-la improcedente, além da
absolvição do acusado (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 2 -
ALEGAÇÕES11, fls. 1034/1048).

No tocante às alegações apresentadas pela Defesa de LUCIANO BEZERRA CARVALHO
(processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 2 - ALEGAÇÕES12, fls. 1049/1075), foi
pleiteada a improcedência in totum da acusação, e a consequente absolvição do acusado, de
acordo com o disposto no art. 439, alíneas "a", "c" e "e", do CPPM.

Em caso de condenação, pugnou pelo afastamento da qualificadora por concurso de pessoas
por entender não existir o liame subjetivo. Também pleiteou a aplicação da pena-base no
mínimo legal por estarem presentes as circunstâncias do art. 69 do CPM, e pediu o
afastamento da agravante prevista no art. 70, inciso II, alíneas "a", "b", e "g", do CPM. Em
caso de aplicação das agravantes pedidas pelo Ministério Público Militar, requereu apenas
uma agravação na forma do art. 74 do CPM, por estar prevista em lei.

Por fim, no caso de a tese levantada não ser acolhida, requereu a fundamentação expressa
da rejeição, com fulcro no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, a fim de prequestionar a
matéria e também viabilizar a utilização dos meios de impugnação adequados.

A Defesa de PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO, em suas alegações (processo
originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 2 - ALEGAÇÕES13, fls. 1076/1105), requereu a
improcedência do pedido condenatório. Solicitou que o Órgão competente fosse oficiado
para apresentar relatório de erros e "bugs" apresentados pelo sistema SIMATEX/SICOFIS à
data dos fatos, nos termos do art. 430 do CPPM. Também requereu a juntada dos
documentos anexados às alegações escritas.

Pugnou pela absolvição do acusado, em virtude da ausência da elementar do tipo "vantagem
ilícita", por não terem sido comprovadas e justificadas a origem dos depósitos.

Subsidiariamente, pleiteou a absolvição do acusado por falta de provas, porquanto tenham
sido levantadas dúvidas razoáveis diante da justificativa testemunhal e documental da
maioria dos atos ilícitos.

No tocante ao acusado ARMINDO JOSÉ CINTRA CAMPOS, a Defesa requereu o

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
recebimento e o processamento das presentes alegações (processo originário nº 87-
30.2012.7.07.0007, evento 2 - ALEGAÇÕES14, fls. 1109/1127).

No Mérito, requereu a absolvição e, subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena
estabelecida no mínimo legal, de acordo com o art. 59 do Código Penal.

A Defensoria Pública da União, em suas alegações (processo originário nº 87-
30.2012.7.07.0007, evento 2 - ALEGAÇÕES17, fls. 1132/1180), pugnou pela absolvição de
ALCIR MOREIRA DE MIRANDA e GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO com
fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, por entender inexistirem atipicidades em suas
condutas.

Subsidiariamente, requereu a absolvição dos ora acusados de acordo com o art. 439, alínea
"e", ou, ainda, a extinção da punibilidade em relação ao crime previsto no art. 288 do Código
Penal, em virtude da prescrição da pretensão punitiva.

Referente ao tipo penal descrito no art. 288 do Código Penal, suscitou a absolvição por
considerar não existir a comprovação da prática delitiva ou por ausência de dolo.

A Defesa de ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA não apresentou alegações escritas conforme
Certidão à fl. 1128 (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 2 - CERT15, fl.
1128).

Reunido em 25 de outubro de 2018, o Conselho Especial de Justiça para o Exército, por
unanimidade, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para declarar
extinta a punibilidade dos acusados quanto ao crime previsto no art. 288 do Código Penal
Comum, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com base na pena
em abstrato, de acordo com o disposto no art. 125, inciso V, e § 5º, inciso I, do CPM.

Absolver os réus do crime previsto no art. 251 do CPM, de acordo com o art. 439, alínea "e",
do CPPM, por não existirem nos autos outros fatos diversos dos que foram analisados em
decorrência do delito de corrupção, impossibilitando o bis in idem em face de fatos que
ofenderam o mesmo bem jurídico.

Condenar os acusados, nos termos seguintes: ALEXANDRE ZEFERINO DA SILVA e
ANTÔNIO CARLOS ALVES DA SILVA à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão,
como incursos no art. 309, parágrafo único, c/c o art. 53, ambos do CPM, com o regime inicial
aberto, concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, comparecimento
bimestral na sede do juízo da Execução, ou o que lhe for designado, e o direito de apelar em
liberdade; o Cap Int Ref FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA à pena de 5 (cinco) anos e 6
(seis) meses de reclusão, como incurso no art. 309, parágrafo único, c/c o art. 53, ambos do
CPM, c/c ainda o art. 71 do CP comum (por seis vezes), com o regime inicial semiaberto,
sem direito ao benefício do sursis por não estarem presentes os requisitos previstos no art.
84, caput, do CPM; FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA à pena de 3 (três) anos e
9 (nove) meses de reclusão, como incursa no art. 309, parágrafo único, c/c o art. 53, ambos
do CPM, c/c ainda o art. 71 do CP comum (por seis vezes), com regime inicial aberto, sem a
concessão do benefício do sursis por não estarem presentes os requisitos previstos no art.
84, caput, do CPM; CRISTIANNE DAYSE MACIEL SOARES à pena de 1 (um) ano, 6 (seis)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, como incursa no art. 309, parágrafo único, c/c o art. 53,
ambos do CPM, c/c ainda o art. 71 do CP comum (por duas vezes), com regime inicial
aberto, concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, comparecimento
bimestral na sede do juízo da Execução, ou o que lhe for designado, e o direito de apelar em

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
liberdade; ARMINDO JOSÉ CINTRA CAMPOS à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15
(quinze) dias de reclusão, como incurso no art. 309, parágrafo único, c/c o art. 53, ambos do
CPM, c/c ainda o art. 71 do CP comum (por quatro vezes), com regime inicial aberto, sem
direito ao benefício do sursis por não estarem presentes os requisitos previstos no art. 84,
caput, do CPM; ex-Cap GIULIANO JAMBERCI à pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses
e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, como incurso no art. 309, parágrafo único, c/c o art.
53, ambos do CPM, c/c ainda o art. 71 do CP comum (por três vezes), com regime inicial
semiaberto, não fazendo jus ao benefício do sursis por não estarem presentes os requisitos
estabelecidos no art. 84, caput, do CPM; ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA à pena de 1 (um)
ano e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no art. 309, parágrafo único, c/c o art. 53,
ambos do CPM, com regime inicial aberto, concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, comparecimento bimestral na sede do juízo da Execução ou o que lhe for
designado e o direito de apelar em liberdade; JUVENAL ALEXANDRE DA COSTA
AZEVEDO à pena de 1 (um) ano 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, como incurso no
art. 309, parágrafo único, c/c o art. 53, ambos do CPM, c/c ainda o art. 71 do CP comum (por
três vezes), com regime inicial aberto, comparecimento bimestral na sede do juízo da
Execução ou o que lhe for designado e o direito de apelar em liberdade; LUCIANO
BEZERRA CARVALHO à pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão,
como incurso no art. 309, parágrafo único, c/c o art. 53, ambos do CPM, c/c ainda o art. 71 do
CP comum (por onze vezes), com regime inicial semiaberto, sem direito ao benefício do
sursis por não estarem presentes os requisitos previstos no art. 84, caput, do CPM.

Absolver o ex-1º Ten GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, Cap R/1 ALCIR
MOREIRA DE MIRANDA e o Cel FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO dos delitos
previstos nos artigos 251, caput, e 308, § 1º, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do
CPPM.

Condenar o TC PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, pelo crime previsto no art. 308, § 1º, c/c o art. 53, ambos
do CPM, c/c o art. 71 do CP comum (por trinta e três vezes), com o regime inicial semiaberto,
sem benefício ao sursis, por não estarem presentes os requisitos previstos no art. 84, caput,
do CPM. (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 254 - SENT1).

A Sentença foi lida e assinada em audiência, em 25 de outubro de 2018, ocasião em que as
partes foram regularmente intimadas (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento
264 - ATA1).

As Defesas dos Sentenciados LUCIANO BEZERRA CARVALHO e ARMINDO JOSÉ
CINTRA CAMPOS interpuseram o presente recurso em 29 de outubro de 2018 (processo
originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 257 - APELAÇÃO1 e evento 258 - APELAÇÃO1). A
Defesa de CRISTIANNE DAYSE MACIEL SOARES interpôs o recurso de Apelação em 30
de outubro de 2018 (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 262 - APELAÇÃO1).
Em 2 de novembro de 2018, as Defesas de PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO,
FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA
protocolizaram os recursos de Apelação 2018 (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007,
evento 291 - APELAÇÃO1 e evento 292 - APELAÇÃO1). A Defesa de ARMINDO JOSÉ
CINTRA CAMPOS e a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, em patrocínio dos sentenciados
ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA, GIULIANO JAMBERCI e JUVENAL ALEXANDRE DA
COSTA AZEVEDO, apresentaram recurso em 6 de novembro de 2018 (processo originário nº
87-30.2012.7.07.0007, evento 297 - APELAÇÃO1 e evento 300 - APELAÇÃO1).

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR também interpôs recurso em 6 de novembro de 2018
(processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 302 - APELAÇÃO1).

A Sentença transitou em julgado para a Defesa dos Acusados ALEXANDRE ZEFERINO DA
SILVA e ANTÔNIO CARLOS DA SILVA em 9 de novembro de 2018 (processo originário nº
87-30.2012.7.07.0007, evento 306 - CERT1). Para as Defesas de FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO, o trânsito em julgado se deu 13 de novembro de 2018; e de ALCIR
MOREIRA DE MIRANDA e GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, em 20 de
novembro de 2018 (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 360 - CERT1).

Em relação às condenações pelos crimes capitulados nos arts. 308, parágrafo único, e 309,
parágrafo único, ambos do CPM, a Sentença transitou em julgado para o MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR em 13 de novembro de 2018 (processo originário nº 87-
30.2012.7.07.0007, evento 361, CERT1).

A Defesa constituída do réu LUCIANO BEZERRA CARVALHO, representada pelo Dr. Roger
William Heuer Holanda (OAB/PE nº 23.996-D) e pela Dra. Juliana Gayão de Morais (OAB/PE nº
32.377), em suas razões recursais (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 337
- RAZAPELA1) pugnou pelo direito de recorrer em liberdade por ser o recorrente pessoa
íntegra, de bons antecedentes, não tendo respondido a qualquer outro processo crime,
conforme consta na certidão de antecedentes criminais.

Invocou o princípio da presunção de inocência por entender não existirem provas
contundentes para ensejar a condenação do Apelante. Enfatizou ter sido a Sentença
recorrida fundamentada em elementos superficiais, no relatório de Auditoria realizado pelo
Exército, o qual se baseou em amostragens - não em uma totalidade de informações e
depoimentos -, deixando de levar em considerações outras provas carreadas aos autos.

Sustentou ter a empresa Cirúrgica Pharma Comércio e Produtos Cirúrgicos, representada
pelo Apelante LUCIANO BEZERRA CARVALHO, participado do Pregão nº 07/2006 - SALC -
HGE, e não do procedimento licitatório denominado de "carona", conforme alegou o Órgão
Ministerial na peça acusatória. Afirmou, ainda, que o valor entregue ao Cel PAULO
ROBERTO se referiu à compra de um veículo Vectra.

Afirmou, ainda, que a perícia realizada 5 (cinco) anos após a entrada dos materiais concluiu
a ausência de utilização do sistema adequado, além da falha de levantamento de materiais
utilizados. Declarou, também, que a referida perícia foi feita no almoxarifado central, e não
no almoxarifado da farmácia, não sendo possível obter confirmação exata da entrega dos
materiais, cujo relatório desse evento foi confeccionado somente após 5 (cinco) anos, além
de o nome da empresa Cirúrgica Pharma não ter sido citado no referido documento.

Reiterou que o Ministério Público Militar não conseguiu provar que os depósitos efetuados na
conta do Coronel PAULO ROBERTO foram feitos em razão da obtenção de vantagem
ilícita, dádiva ou promessa, e que a ligação entre o empresário e o militar foi apenas a
compra do veículo já mencionado, portanto não há razão para considerar os depósitos
práticas ilícitas.

Diante de tais argumentos, pugnou pela reforma da sentença e a consequente absolvição do
Apelante com fundamento no art. 439, alíneas "b" ou "e", do CPPM.

Alternativamente, em caso de manutenção da Sentença condenatória, pugnou pelo
afastamento das causas de extensão do dano e a intensidade do dolo, de modo que a pena-

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
base não inicie em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses, sob a alegação de que o Decreto
condenatório não mencionou a extensão e nem a intensidade do dolo.

Por fim, requereu o direito de realizar sustentação oral nos moldes do Regimento Interno
do STM.

No tocante ao Apelante PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO, representado pelo Dr.
Gabriel Albuquerque Dantas da Silva (OAB/PE nº 41.114) e pela Dra. Lídia Larissa Martins
Oliveira (OAB/PE nº 43.837), em suas Razões de Apelação (processo originário nº 87-
30.2012.7.07.0007, evento 346 - RAZAPELA1), a Defesa arguiu preliminar de desclassificação
do crime imputado ao Apelante para o crime de estelionato, tipificado no art. 251 do CPM,
alegando a necessidade de aplicação do princípio da especificidade do tipo penal ao caso
concreto.

Enfatizou que o modus operandi foi a falsidade, a fraude e o erro, adequando-se melhor a
conduta ao delito de estelionato, e não ao crime de corrupção, pois a fraude é da essência do
estelionato, devendo, diante de um conflito aparente de normas, prevalecer a norma
especial.

No mérito, requereu a absolvição do Apelante por inexistirem provas suficientes da
ocorrência do delito imputado na denúncia. Também invocou, alternativamente, o princípio
do in dubio pro reo, por ser o lastro probatório insuficiente para o ensejo da condenação.

Em seus argumentos, observou que recebimentos das supostas "vantagens indevidas"
caracterizaram transações pessoais legais ou, durante a gestão hospitalar, no caso de
aplicação indevida de verbas, ou "química", não é possível a aplicação dos tipos penais de
estelionato ou de corrupção.

Fundamentou ser o acervo probatório fraco, observando que a diligência solicitada pelo
Ministério Público, inspeção não programada, realizada pela 7ª ICFEX, não utilizou métodos
seguros para chegar a uma conclusão convicta do caso apresentado. Também questionou o
depoimento da testemunha arrolada pelo Ministério Público, o TC Nogueira, afirmando ser
contraditório quanto à realização de transações financeiras, popularmente chamadas de
"química", além de ser esse depoente desafeto de um dos Apelantes, Ten GENTIL, conforme
narrado nos autos.

Arrazoou, ainda, a respeito da quebra do sigilo bancário, terem sido as informações obtidas
por meio diametralmente oposto ao constante da sentença. Afirmou não existirem qualquer
modus operandi capaz de indicar a existência de pagamento de propinas, pois não foi
possível comprovar nenhuma parcela fixa, percentagens ou lapsos temporais entre os
depósitos efetuados na conta do Apelante que apontassem a prática fraudulenta.

Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, pleiteou o reconhecimento da
atenuante genérica da confissão e da conduta meritória do oficial.

Alegou equivoco por parte do juízo na dosimetria da pena, deixando de considerar a
atenuante da confissão da prática da conduta conhecida como "química".

Pleiteou a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça, a fim de ser reconhecida a atenuante genérica da confissão e da conduta meritória
do oficial, conforme o disposto no art. 72, inciso II, do CPM.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
A Defensoria Pública da União, em patrocínio de GIULIANO JAMBERCI, ANTONIO
OSVALDO DA SILVA e JUVENAL ALEXANDRE DA COSTA AZEVEDO, alegou a
atipicidade da conduta, sendo as provas carreadas aos autos insuficientes a ensejar uma
condenação. Afirmou ter sido a Sentença baseada em deduções e inferências,
desconsiderando o restante do acervo probatório. Enfatizou serem os elementos capazes de
confrontar as acusações imputadas pelo Ministério Público Militar e suficientes para
comprovar a inexistência de crime e de dolo na conduta dos Apelantes, pois não foi possível
comprovar nenhuma vantagem ilícita oferecida ou recebida por eles, haja vista a legalidade
de todas as operações efetuadas, as quais correspondiam com os bens e os serviços
contratados. Nesse sentido, pugnou pela absolvição dos acusados com fulcro no art. 439,
alínea "b" ou, subsidiariamente, na alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.

Por fim, na hipótese de condenação do Apelante GIULIANO JAMBERCI, pleiteou a
aplicação da pena em seu mínimo legal e a sua conversão em restritiva de direitos, por
preencher os requisitos legais.

Frisou que a condição de militar da reserva não possui o condão de exasperar a pena-base.
Afirmou, ainda, que o Magistrado não estabeleceu um liame causal-lógico entre o fato e a
personalidade, de modo a comprovar uma circunstância negativa, além de não pontuar os
impactos que a conduta tenha causado ao erário e, nesse sentido, pontuou não ser possível
punir de maneira rigorosa um indivíduo que sempre atuou de maneira idônea, motivo pelo
qual pugnou pela aplicação da pena-base em seu mínimo legal e a consequente conversão
da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (processo originário nº 87-
30.2012.7.07.0007, evento 348 - RAZAPELA1 e evento 1 - 19-RAZAPELA).

A Defesa constituída de CRISTIANNE DAYSE MACIEL SOARES (processo originário nº 87-
30.2012.7.07.0007, evento 362 - RAZAPELA1), representada pelo Dr. Marcel de Oliveira
Barbosa (OAB/PE nº 28.143), pugnou pela absolvição da Apelante dos crimes de estelionato e
de corrupção ativa, com fulcro no art. 439, alíneas "b" e "e", do CPPM. Destacou, em relação
ao delito previsto no art. 251 do CPM, que não restou configurada, pelos argumentos e pelas
provas trazidas pelo MPM, a vantagem ilícita caracterizadora do delito penal em comento.
Enfatizou que o sistema SIMATEX/SISCOFIS, utilizado à época dos fatos, era falho não sendo
possível retratar a realidade.

No tocante ao crime de corrupção ativa, previsto no art. 309, parágrafo único, do CPM,
afirmou não existirem provas suficientes a ensejar uma condenação, pois a quantia de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pagos por meio de 2 (dois) cheques ao acusado
PAULO ROBERTO, foram para o patrocínio do time de futebol, conforme depoimento
colhido nos autos. Salientou, ainda, ter o Órgão Ministerial afirmado em sua peça acusatória
que as quantias movimentadas, destinadas às propinas, eram valores altos e em espécie.
Nesse sentido, concluiu a Defesa não ser plausível que a Apelante, se tivesse o intuito de
praticar o delito, realizasse depósitos de quantias irrisórias, em cheque, na conta-corrente do
acusado PAULO ROBERTO para o pagamento de propina. Alternativamente, em caso de
condenação, requereu a aplicação da pena em seu mínimo legal.

A Defesa constituída de ARMINDO JOSÉ CINTRA CAMPOS, representada pelo Dr. Ulisses
N. Dornelas de Souza Júnior (OAB/PE nº 25.455), em suas Razões de Apelação (processo
originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 363 - RAZAPELA1 e evento 1 - 10-RAZAPELA),
pugnou pelo efeito integrativo da sustentação realizada na Sessão de Julgamento perante o
Conselho Especial de Justiça (Evento 256, vídeo 18 (início em 1'30''), vídeo 19, vídeo 20,
vídeo 21, vídeo 22, vídeo 23 (até o minuto 8') e a consequente absolvição do Apelante, em

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
razão da insuficiência do conjunto probatório para ensejar a responsabilização penal do
Apelante, além da manifesta divergência da Sentença condenatória com os precedentes do
STM. Frisou ter sido a Sentença condenatória fixada com base em indícios e documentos
frágeis que não autorizam uma perfeita convicção acerca dos fatos.

Subsidiariamente, em caso de manutenção da sentença, pugnou pela retirada da causa de
aumento prevista no parágrafo único do art. 309 do CPM, sob a alegação de que nem o
Órgão Ministerial nem o Juízo a quo foram capazes de demonstrar as provas do crime de
corrupção, e ainda qual fato tenha sido retardado, omitido ou praticado com infração de
dever funcional. Afirmou ter sido a condenação baseada apenas em indícios. Frisou não ser
possível admitir que a Promotoria de Justiça Militar busque a inversão do ônus da prova ou
busque sustentar que a versão dos fatos apresentados pelo réu não seja críveis,
inadmissíveis ou que o comportamento adotado causasse estranheza.

A Defesa constituída do Cap Ref do Exército FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e de
FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA, representada pelo Dr. Emerson de Araújo
Beltrão (OAB nº 45.842/PE) e pela Drª Isabella W. A. Pequeno Beltrão (OAB nº 48.033/PE),
nas Razões de Apelação (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 364 -
RAZAPELA1 e e-Proc evento 1 - 10-CONTRAZ), preliminarmente, pugnou pela nulidade dos
sorteios que substituíram os juízes militares, por ausência de autorização do Superior
Tribunal Militar e, em consequência, os atos subsequentes por entender que as diversas
substituições dos juízes militares que fizeram parte do Conselho Especial de Justiça não
seguiram as determinações previstas no art. 31 da Lei nº 8.457/92, deixando de submeter ao
STM os casos que necessitavam de análise e aprovação da Corte Superior Castrense.

Ainda em sede preliminar, a Defesa suscitou a absolvição sumária do Apelante FLÁVIO
FLORÊNCIO DA SILVA sob a alegação de que a condenação do ora Apelante foi
fundamentada apenas em ilações e conjecturas, deixando o Parquet Militar de produzir
provas com fundamentos legais capazes de ensejar a referida condenação.

No mérito, em caso de afastamento da nulidade, pugnou pela reforma da sentença a fim de
que os ora Apelantes sejam absolvidos com fundamento no art. 439, alíneas "c" ou "e", do
CPPM, por entender serem frágeis e não comprovados os indícios do crime imputado aos
Apelantes. Frisou, também, a ausência de dolo nas condutas, porquanto não houve a
comprovação consistente dos núcleos previstos no art. 309 do CPM, a fim de legitimar a
vontade livre e consciente de causar danos ao erário ou de enriquecimento ilícito.

No mesmo sentido, evidenciou a nulidade do relatório de visita de auditoria não programada
- ICEFEx/2015, considerando a elaboração do referido documento 8 (oito) anos após a
ocorrência dos fatos para concluir pela incompatibilidade de equipamentos de informática
adquiridos no ano de 2007 com a quantidade de equipamentos existentes na Organização
Militar. Também questionou a parcialidade dos peritos durante os depoimentos, enfatizando
a discrepância das informações prestadas pelos auditores Cap Alexandre Batista da Silva e S
Ten Nivaldo Sabino dos Santos, comprovando a tese de não haver, portanto, provas
contundentes da existência de qualquer vantagem ilícita oferecida ou recebida pelos
Apelantes, sendo todas as transações efetuadas dentro dos parâmetros legais. Ainda com
relação à auditoria não programada, frisou a conclusão do relatório pela falta de
documentação necessária à comprovação das requisições e registros de saídas nos sistemas
de controle do patrimônio da Unidade. Citou que os recibos capazes de demonstrar as
"entradas" e "saídas" de materiais foram destruídos por ultrapassarem o tempo de
arquivamento previsto em normativos do próprio Exército: PORTARIA SEF 009/99 art. 19 e

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
PORTARIA SEF 11/95 art. 2º - Página 34 das Alegações (Proc. Originário nº 87-
30.2012.7.07.0007, evento 1, -IP-PROCE84, fls. 3.310/3.337 IPM).

Subsidiariamente, requereu a reforma da Sentença para a fixação da pena-base em seu
mínimo legal, a aplicação do art. 72, inciso II, do CPM, bem como a diminuição da
exasperação da pena no limite mínimo.

O Ministério Público Militar, em suas Razões de Apelação (processo originário nº 87-
30.2012.7.07.0007, evento 369 - RAZAPELA7 e e-Proc evento 1 - 2-RAZAPELA), demonstrou
seu inconformismo parcial com a Sentença proferida pelo Juízo a quo, que absolveu todos os
Apelantes/Apelados da imputação referente ao delito de estelionato, capitulado no art. 251,
caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, e, ainda, referente às absolvições
dos Réus FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO e ALCIR MOREIRA DE MIRANDA dos delitos de corrupção passiva,
capitulada no art. 308, § 1º, e estelionato, capitulado no art. 251, caput, ambos do CPM, com
fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.

Referente às absolvições do delito de estelionato, o Parquet Militar asseverou seu
inconformismo ressaltando que o próprio Juízo de piso admitiu terem os Apelados, com
exceção daqueles que foram absolvidos da prática de todos os delitos, incorrido em atos que
condizem com o tipo penal descrito no art. 251 do CPM. Contudo, deixou de condená-los em
face da incidência do concurso aparente de normas entre o tipo de estelionato e os delitos
de corrupção, convicto o Colegiado da incidência do bis in idem em caso de se admitir o
concurso material entre esses crimes.

Sustentou o Ministério Público Militar a não existência de concurso aparente de normas nem
de bis in idem, por entender que o crime de estelionato não é meio indispensável para a
prática do crime de corrupção, por se tratarem de crimes que tutelam bens jurídicos
diferentes, ou seja, enquanto o estelionato tutela o patrimônio, a corrupção ativa e passiva
protege o funcionamento da administração militar, independentemente da existência de
dano ao patrimônio. No caso em questão, os crimes de corrupção poderiam ter sido
cometidos independentemente da existência do delito de estelionato, afirmando que este
crime foi apenas um facilitador para o cometimento dos demais. Nessa toada, pugnou pela
condenação dos Apelados pela prática do crime descrito no art. 251, caput, c/c o art. 53,
ambos do CPM e o art. 71, caput, do Código Penal.

No tocante ao Cel FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, o Parquet Castrense rebateu
os argumentos apontados na Sentença que ensejaram a absolvição do Apelado. O MPM
discorda do Conselho Especial de Justiça referente à participação do Apelado no esquema
que deu causa à condenação de diversos réus no presente processo.

Em seus argumentos, o Ministério Público Militar enfatiza o fato de o ora Apelado figurar em
diversos processos envolvendo o HMAR, conforme trecho abaixo exposto:

"Tanto este quanto todos os demais processos e inquéritos policiais-militares
em andamento que se referem ao Hospital Militar de Área do Recife (HMAR)
tiveram sua origem em notícia-crime cuja formulação deve-se à testemunha
TC Ricardo dos Santos Nogueira imputando o cometimento de crimes ao
apelado. Esses processos e inquéritos policiais-militares são, por assim dizer,
'galhos de uma mesma árvore'. Em todos, ou quase todos, faz-se presente o
envolvimento do apelado. Neste caso, inclusive, observa-se sua participação
imediatamente anterior à sua assunção como Diretor e, consequentemente,

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
como Ordenador de Despesas do HMAR. Este comentário preliminar pretende
deixar claro que o envolvimento do apelado com a corrupção no HMAR neste
processo não é um fato isolado em sua vida profissional." (Processo originário
nº 87-30.2012.7.07.0007, fl. 8 - evento 369 - RAZAPELA7) e e-Proc evento 1 -
2-RAZAPELA).

Destacou que o militar esteve na função de Ordenador de Despesas, durante o período que
substituiu o então Coronel Lucena, por aproximadamente 60 (sessenta) dias, o que o deixava
em condições de inteirar-se das rotinas daquela Unidade Militar bem como dos pagamentos
que efetuava.

Conforme informação extraída da Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para
o Exército, o MPM trouxe às suas Razões de Apelação o fato de terem sido feitos depósitos
não identificados na conta-corrente do Apelado, chegando ao valor aproximado de R$
62.916,74 (sessenta e dois mil, novecentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos),
durante o maior período em que o réu esteve substituindo o Cel Lucena. Em virtude de os
referidos depósitos não terem sido identificados, o Conselho Julgador entendeu não existirem
provas a comportarem uma condenação, absolvendo, portanto, o ora Apelado das
imputações a ele conferidas. Nesse sentido, discordou da r. Sentença por entender que, nos
casos envolvendo esse tipo de delito, é comum os envolvidos efetuarem o mínimo possível
de operações a deixar rastros da ação delituosa, entendendo que, no caso em questão,
existem evidências suficientes no conjunto probatório capazes de provar o papel do Apelado
no ambiente em que o delito ocorreu.

Também argumentou o Parquet Militar a respeito da obrigação de o Apelado, na condição de
Ordenador de Despesas do HMAR, zelar pela gestão da coisa pública, pois era sua obrigação
interpelar o Fiscal Administrativo acerca das aquisições incoerentes de materiais, realizadas
naquela Unidade Militar, demonstrando, portanto, íntima relação do acusado com os delitos
praticados pelos outros Apelados. Nessa toada, citou os arts. 23 e 28, ambos do Decreto nº
98.820, de 12 de janeiro de 1990, o qual trata do Regulamento de Administração do Exército,
no intuito de aclarar a respeito das atribuições inerente ao Ordenador de Despesas.

Destacou ser a conduta perpetrada pelo Apelado dotada de características comissivas e
omissivas pelo fato de ter se omitido de suas funções fiscalizatórias diante das aquisições
abusivas de equipamentos, suprimentos e materiais, e por ter autorizado os pagamentos e,
dessa forma, permitido que os demais envolvidos pudessem obter vantagens indevidas.
Nesse sentido, o Parquet das Armas entendeu não ser possível a compreensão de que o ora
Apelado não tenha agido de maneira dolosa e colaborado para o sucesso do intento
criminoso.

A título de argumentação, arrazoou o MPM que, mesmo na hipótese de não existir o dolo
direto, a figura do dolo eventual estaria caracterizada na conduta do agente, pois, de acordo
com o disposto no art. 33, inciso I, do CPM, o Apelado tinha consciência acerca dos
resultados que as autorizações de pagamento gerariam, dado que era informado pelo
Apelado Paulo Roberto Soares Pinheiro, Fiscal Administrativo do HMAR, à época dos fatos,
dos procedimentos efetuados. Destarte, no entender do Ministério Público Militar, o
comportamento consciente, voluntário e profundamente lesivo tornou o Apelado em questão
solidariamente responsável pelos delitos cometidos pelos demais Apelados.

Nesse passo, pugnou pela condenação do Apelado, o Coronel FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO, pela prática dos tipos penais esposados no art. 251, caput, art. 308, § 1º c/c o
art. 53, todos do CPM, nos termos do art. 71, caput, do CP.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637

No tocante ao Apelado GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, o Ministério Público
Militar discordou da Sentença absolutória, pois, embora reconheça inexistir nos autos provas
de que o réu em questão tenha se beneficiado de pagamentos ilícitos realizados por
GIULIANO JAMBERCI, salientou ser o Apelado profundo conhecedor dos trâmites relativos ao
recebimento e distribuição dos medicamentos no ambiente da farmácia do HMAR, possuindo,
portanto, condições suficientes de saber se o material havia sido recebido ou não. Enfatiza
que a prova contida nos autos é a de que o material não foi entregue pela empresa de
GIULIANO JAMBERCI e, assim, os atestes dados com a plena convicção de que o material não
havia sido entregue, possibilitaram o recebimento de vantagem indevida pelo nominado civil
por meio de pagamento de propina ao réu PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO em
detrimento da Administração Militar.

O MPM também acrescentou ser o ora Apelado condenado em Sentença, ainda não
transitada em julgado, pela prática de crime contra a Administração Militar em concurso com
diversas pessoas, inclusive com o Coronel FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO.

Assim, pugnou pela condenação do Apelado GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO
como incurso no art. 251, caput, art. 308, § 1º, c/c art. 53, todos do CPM, nos termos do art.
71, caput, do CP.

O Órgão Ministerial, em suas Razões Recursais, também manifestou sua irresignação na
parte da Sentença absolutória em relação ao Apelado ALCIR MOREIRA DE MIRANDA.
Salientou o fato de o militar se utilizar da função de Chefe do Almoxarifado Central do HMAR
para, mediante utilização de expedientes fraudulentos, atestar, de maneira dolosa, por meio
de diversas notas fiscais, o recebimento de bens não entregues ou fornecidos em
quantidades inferiores ao previsto no contrato, divergindo dos argumentos apresentados na
r. Sentença de que o então militar teria agido com desleixo ou impossibilidade física de estar
em farmácias diversas o recebimento dos materiais. Frisou que admitir tal argumento seria
afastar a responsabilidade do ora Apelado e transferi-la aos Cabos e aos Soldados que
naquele almoxarifado trabalhavam. Pontuou não ser possível o Apelante PAULO ROBERTO
SOARES PINHEIRO ter incorrido nos crimes praticados sem o auxílio do Chefe de
Almoxarifado, bem como o fato de terem sido feitos 2 (dois) depósitos por parte do Cel
PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO na conta-corrente do ora Apelado. Nesse sentido,
pugnou pela condenação de ALCIR MOREIRA DE MIRANDA pela prática dos crimes
descritos no art. 251, caput, art. 308, § 1º, c/c o art. 53, todos do CPM, nos termos do art. 71,
caput, do CP.

O Ministério Público Militar, tempestivamente, ofereceu contrarrazões, refutando os
argumentos Defensivos nos termos a seguir expostos.

Em relação ao Apelante LUCIANO BEZERRA DE CARVALHO, o Parquet das Armas
corrobora os argumentos apresentados na Sentença condenatória, sendo irrepreensível a
análise das provas nela evidenciadas. O fato de os sistemas SISCOFIS/SIMATEX não terem
sido utilizados de forma adequada, não se traduz em mero desleixo administrativo, mas na
prática de crimes militares. Destacou ter o Apelante efetuado depósitos na conta de
PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO, que somaram a quantia de R$ 29.150,00 (vinte e
nove mil, cento e cinquenta reais), por considerável lastro de tempo, 7 (sete) meses, após a
suposta venda de um veículo, negócio posteriormente desfeito, sob a alegação de que não
havia sido possível realizar o seguro do veículo. Pontuou o Ministério Público Militar que tais
alegações não merecem prosperar, pois existem nos autos provas capazes de comprovar a
ocorrência do delito por parte do ora Apelante, salientando a entrega de material médico,

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
sem justificativa, e a existência de correspondência cronológica entre os pagamentos
realizados pela Organização Militar e os depósitos configuradores do pagamento de propina
na conta-corrente do Fiscal Administrativo do HMAR.

No tocante à dosimetria da pena, o MPM ratificou o quantum condenatório aplicado pelo
Conselho Especial de Justiça para o Exército, evidenciando os danos causados pelo Apelante
em comento ao erário, além de demonstrar nas presentes contrarrazões a conduta dolosa,
devendo, portanto, ser mantida a pena a ele imputada (processo originário nº 87-
30.2012.7.07.0007, evento 369 - CONTRAZ1 e e-Proc evento 1 - 3-CONTRAZ).

Relativo à Apelante CRISTIANNE DAYSE MACIEL SOARES, o Ministério Público Militar
contestou os argumentos defensivos de que as notas fiscais atestavam o recebimento dos
materiais, pois, de acordo com a perícia realizada, tornou-se evidente a falsidade ideológica
de tais documentos, além da inexistência de provas nos autos confirmando a distribuição dos
referidos materiais nos diversos setores do HMAR. Segundo o Ministério Público Militar,
apurou-se que as emissões das notas fiscais e o seu respectivo recebimento foram fictícios,
existindo apenas para justificar o pagamento da Unidade Militar aos Apelantes civis, os quais,
em troca, pagavam aos Apelantes militares de acordo com as transações bancárias, cujas
informações foram obtidas por meio da quebra de sigilo bancário.

Também pontuou acerca da quantidade exacerbada de materiais e equipamentos pagos pela
Administração Militar, tendo em vista a perícia constatar uma necessidade muito menor de
tais materiais e equipamentos para o funcionamento do HMAR, desbancando a tese
levantada pela Defesa de interrupção do funcionamento da Organização Militar, caso esses
materiais não fossem entregues.

Acerca das alegações de ser o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) depositado
pela Apelante na conta de PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO, destinado ao patrocínio
do time de futebol do Hospital, o Parquet Militar enfatizou que essa declaração não possui
apoio nos autos, não tendo a Defesa se desincumbido do ônus probandi estabelecido no art.
296, primeira parte, do CPPM. Ratificou que, à época dos fatos, os controles eram mais
frágeis, os que praticavam atos ilícitos não tomavam tanto cuidado ao esconderem as
indevidas transações. Logo, não prospera a tese defensiva de afirmar que caso a Apelante
pretendesse praticar qualquer ato ilícito, não o faria por meio de depósitos bancários. Nesse
sentido, pugnou pelo não provimento do recurso de Apelação e pela manutenção da
Sentença condenatória pela prática do crime de corrupção, nos termos do art. 309, parágrafo
único, do CPM (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 369 - CONTRAZ2 e e-
Proc evento 1 - 4-CONTRAZ).

Em relação ao Apelante ARMINDO JOSÉ CINTRA CAMPOS, refutou as teses arguidas pela
defesa acerca da insuficiência probatória nos autos a justificar uma condenação, e a da
existência de manifesta divergência da sentença com os precedentes desta Egrégia Corte
Castrense. Ratificou o Ministério Público Militar que tais questões foram devidamente
enfrentadas ao tempo da imposição do édito condenatório, além de existirem nos autos
provas de que o Apelante realizou depósitos em favor do Fiscal Administrativo do HMAR, e
tais depósitos precediam de pagamentos feitos pelo HMAR ao Apelante em comento.
Sustenta a correlação entre as datas dos pagamentos e do recebimento das "propinas".
Dessa maneira, rechaçou o argumento levantado pela combativa Defesa de que tais
depósitos ocorreram na tentativa de o Apelante socorrer o HMAR e que não teve qualquer
benefício com tal atitude, porém não foi apresentada pela referida Defesa qualquer prova
nesse sentido. Por fim, enfatizou ter o Apelante agido conforme descrito na Denúncia e

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
ratificado nas alegações escritas, sendo incontestes a autoria e a materialidade delitivas,
bem como a culpabilidade, conforme reconhecido na sentença condenatória. Requereu o
desprovimento do recurso de Apelação, a fim de ser mantida a condenação do Apelante
como incurso no art. 309, parágrafo único, do CPM (processo originário nº 87-
30.2012.7.07.0007, evento 369 - CONTRAZ3 e e-Proc evento 1 - 5-CONTRAZ).

No tocante aos Apelantes GIULIAN JAMBERCI, ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA e
JUVENAL ALEXANDRE DA COSTA AZEVEDO, o Parquet Castrense concordou com as
considerações expostas na Sentença ensejadoras da condenação.

Assim, refutou a tese arguida pela Defensoria Pública da União de que as condenações foram
baseadas em ilações e meras conjecturas. Para tanto, afirmou a existência nos autos de
provas contundentes da autoria e da materialidade delitivas. Observou que, por meio das
Auditorias realizadas, foi possível constatar a falta de controle dos materiais do Almoxarifado
quer por meio dos sistemas SIMATEX/SISCOFIS, quer pelos Relatórios de Movimentação de
Almoxarifado (RMA) e de Movimentação de Bens móveis (RMB). Alegou que tal prática tinha
o condão de dificultar possíveis fiscalizações e, assim, ter facilidade em cometer atos ilícitos.
Nesse passo, afirmou não se tratar de uma condenação sustentada na desordem
administrativa instalada no HMAR, mas porque, a partir falta de controle efetivo de entrada e
saída de material, os réus empregaram meios para ocultar o pagamento indevido aos
fornecedores, como se esses houvessem efetuado as entregas dos produtos e, com isso,
todos obtinham vantagem ilícita em detrimento da Administração Militar. No tocante ao
pleito defensivo sobre a exacerbação da pena imputada ao Apelante GIULIANO
JAMBERCI, o MPM concorda com a pena imposta pelo Conselho Especial de Justiça para o
Exército, por entender que o Apelante, à época militar e trabalhando na seção de contas da
farmácia do HMAR, adotou conduta inadmissível com a posição que ocupava, alinhando-se
aos acusados civis, que não possuíam qualquer dever de natureza especial com o Exército.
Assim, agiu sem qualquer pudor, ao prevalecer seus interesses pessoais em detrimento da
Administração Militar. Ao fim, pugnou pelo desprovimento do recurso de Apelação e pela
manutenção da pena imposta aos ora Apelantes, como incursos no art. 309, parágrafo único,
do CPM (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 369 - CONTRAZ4 e e-Proc
evento 1 - 6-CONTRAZ).

Em relação ao Tenente-Coronel PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO, o Ministério
Público Militar rechaçou integralmente todos os argumentos defensivos, por entender serem
as provas contidas nos autos plenamente desfavoráveis ao réu, e pugnou ao fim pelo
desprovimento do presente recurso de Apelação e manutenção da Sentença imposta pelo
crime de corrupção ativa, nos moldes do art. 308, § 1º, do CPM. Pontuou o fato de o Apelante
não ter se empenhado em, ao menos, tentar sanar os problemas administrativos existentes
naquela Organização Militar ao assumir a função de Agente Fiscal Despesas. Destacou ter o
apelante justificado que a quantidade exacerbada de material e de suprimentos de
informática, supostamente entregues ao HMAR, teria o objetivo de angariar recursos extras
em benefício da referida Organização Militar, argumento esse discrepante dos demais
Apelantes e desprovido de provas.

Também ressaltou o fato de terem sido juntados aos autos documentos bancários (fls.
377/391) que demonstram os depósitos em favor do Apelante realizados por fornecedores do
HMAR, durante o período de 1º de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2008, totalizando a
quantia de R$ 168.110,34 (cento e sessenta e oito mil, cento e dez reais e trinta e quatro
centavos).

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
A respeito da alegação de a Sentença não considerar a atenuante genérica prevista no art.
72, inciso II, do CPM, o Órgão Ministerial argumentou que o comportamento meritório não diz
respeito apenas a inexistência de maus antecedentes, mas da necessidade de ser a conduta
"digna de louvor". Nesse sentido, mesmo que o militar esteja em "ótimo comportamento",
não é o bastante para ser considerado meritório. Por fim, no tocante à alegação de que a
confissão do apelante não foi considerada na dosimetria da pena, o Parquet enfatizou que,
diferentemente do Código Penal comum, o Código Penal Castrense, em seu art. 72, inciso III,
alínea "d", aduz que a atenuação é cabível quando o agente tenha "confessado
espontaneamente, perante a autoridade, a autoria de crime ignorada ou imputada a
outrem". Aduziu a inexistência da confissão, pois, ao tempo em que o ora Apelante fora
interrogado, as imputações já eram conhecidas (processo originário nº 87-
30.2012.7.07.0007, evento 369 - CONTRAZ5 e e-Proc evento 1 - 7-CONTRAZ).

Referente aos Apelantes FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e FABIANA DE MORAES
SANSONE DA SILVA, o Ministério Público Militar rebateu os argumentos alusivos à
preliminar de nulidade na composição do Conselho, tendo em vista as substituições dos
juízes militares, Coronel Evandro Rodrigues Schneider, Coronel Rodolfo Celso Paiva de Sá e
Coronel Sérgio Luiz Silva de Lima, decorrerem de suas transferências para a reserva
remunerada portanto amparadas pela primeira parte do art. 31 da Lei nº 8.457/1992
(SEÇÃO VI - Das Substituições dos Juízes Militares - Art. 31. Os juízes militares são
substituídos em suas licenças, faltas e impedimentos, bem como nos afastamentos de sede
por movimentação, que decorram de requisito de carreira, ou por outro motivo justificado e
reconhecido pelo Superior Tribunal Militar como de relevante interesse para a administração
militar - Redação anterior à Lei 13.774/2018). Referente à substituição do Cel André Luís
Lyrio Gonçalves, esta ocorreu antes do referido militar prestar compromisso, em virtude de
ter declarado ser mais moderno que o Apelante PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO.
Nesse sentido, foi realizado novo sorteio, passando a atuar o Coronel Keunny Raniere
Carvalho de Macedo.

Sobre a substituição do Coronel Jean José Arantes Martins pelo Coronel Sérgio de Lima,
afirma o Parquet das Armas não haver qualquer prejuízo ao Apelante, tendo em vista o juiz
militar substituto não ter proferido qualquer decisão no período. Enfatizou que a combativa
Defesa, tendo pleno acesso aos autos, não fez qualquer tipo de reclamação ao Superior
Tribunal Militar, no intuito de pugnar tais substituições, sequer levantou qualquer hipótese na
ocasião de suas sustentações orais, apenas demonstrando tal inconformismo por ocasião da
apresentação das Razões de Apelação. Ainda em sede preliminar, observou a tese arguida a
respeito do disposto no art. 509 do CPPM (A sentença proferida pelo Conselho de Justiça com
juiz irregularmente investido, impedido ou suspeito, não anula o processo, salvo se a maioria
se constituir com o seu voto.), refutando que, mesmo se fosse o caso de o juiz ter sido
investido de maneira irregular, invocando o princípio da instrumentalidade das formas, a
substituição que não influiu no exame de matéria meritória da causa não pode ser reputada
como causa de anulação de processo.

Referente à preliminar de nulidade do relatório da visita de auditoria não programada, o
Órgão Ministerial inferiu tratar-se de questão meritória e, no tocante à força probatória das
perícias realizadas pela 7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército, reportou-se às
considerações utilizadas nas contrarrazões de apelação dos demais Apelantes (processo
principal, evento 1 - 8-CONTRAZ).

Em relação ao dinheiro depositado pelos Apelantes na conta-corrente de PAULO ROBERTO
SOARES PINHEIRO, pela suposta compra de um veículo, frisou não haver dúvidas se tratar

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
de propina, pois correspondiam a 15% (quinze por cento) do que os ora apelantes recebiam
do HMAR por meio de ordens bancárias. Citou, ainda, existirem pagamentos, no valor de R$
15.962,00 (quinze mil, novecentos e sessenta e dois reais) não explicados pela Defesa.
Referente à dosimetria da pena, ressaltou ter o Colendo Conselho Especial de Justiça para o
Exército atuado de acordo com o princípio constitucional da individualização da pena, ao
considerar a extensão do dano causado ao Erário. Por fim, relativo ao pleito sobre o aumento
de pena previsto no art. 309, parágrafo único, do CPM, enfatizou não assistir razão aos
Apelantes, tendo em vista os atos funcionais terem sido efetivamente praticados e
comprovados conforme entendimento esposado na Sentença. Por tudo isso, pugnou pelo
desprovimento do recurso de Apelação, devendo ser mantida a condenação dos Apelantes
pela prática de corrupção, nos termos do art. 309, parágrafo único, do CPM (processo
originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 369 - CONTRAZ6 e e-Proc evento 1 - 8-
CONTRAZ).

A Defesa constituída de LUCIANO BEZERRA DE CARVALHO apresentou contrarrazões e,
preliminarmente, destacou a intempestividade do Recurso de Apelação oferecido pelo
Ministério Público Militar. No mérito, rechaçou os argumentos referentes à divergência entre
concurso aparente de normas e, consequente, bis in idem entre crimes de corrupção
ativa/passiva e estelionato, alegando ter sido acertada a Sentença absolutória do crime de
estelionato, disposto no art. 251 do CPM. Ressaltou que, embora os delitos tutelem bens
jurídicos diferentes, ambos objetivam o auferimento de vantagem ilícita. Assim, duas
condenações decorrentes do mesmo fato ensejariam o bis in idem. Nesse sentido, pugnou
pelo recebimento das presentes contrarrazões para, no mérito, extinguir o Recurso de
Apelação de acordo com os argumentos expostos (processo originário nº 87-
30.2012.7.07.0007, evento 391 e 392 - CONTRAZ1 e e-Proc evento 1 - 41-CONTRAZ).

Referente ao Apelado Cel R1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, a Defesa
constituída apresentou contrarrazões (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento
393 - CONTRAZ1 e CONTRAZ2 e e-Proc evento 1 - 43-CONTRAZ) e pugnou pela manutenção
da Sentença absolutória por entender não ter o Ministério Público Militar logrado êxito em
apresentar provas suficientes a ensejar uma condenação. Pontuou não ter o Apelado
realizado autorizações de pagamento às empresas dos acusados civis no período em que
substituiu o Gen. Lucena. Informou, ainda, que as movimentações bancárias na conta do
Apelado advinham de dólares recebidos por ter exercido Missão no Haiti, os quais eram
transformados em moeda local, além do salário recebido do Serviço Social do Comércio -
SESC. Também refutou a tese do Parquet a respeito do dolo eventual, argumentando não ter
trazido aos autos provas de que o ora Apelado tenha participado do suposto esquema
criminoso para desviar dinheiro público em desfavor da Administração Militar. Pugnou, ao
fim, pelo recebimento das presentes contrarrazões e desprovimento do Recurso de Apelação
para manter incólume a Sentença exarada.

A Defesa constituída de CRISTIANNE DAYSE MACIEL SOARES apresentou contrarrazões
(processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 394 - CONTRAZ1) rechaçando os
argumentos trazidos pelo Ministério Públicos Militar, entendendo não ser cabível a
capitulação da conduta na figura do art. 251 do CPM, por não ter o MPM produzido provas
suficientes da sua prática, nem mesmo o favorecimento da empresa da Apelada. Pugnou
pela manutenção da Sentença absolutória no tocante ao delito descrito no art. 251 do CPM,
com fundamento no art. 439 do CPPM. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da pena em
seu mínimo legal.

A Defesa constituída dos Apelados FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e FABIANA DE

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
MORAES SANSONE DA SILVA apresentou contrarrazões (processo originário nº 87-
30.2012.7.07.0007, evento 395 - CONTRAZ1) para extinguir o Recurso de Apelação,
inicialmente por ser intempestivo. No mérito, obstou os argumentos de divergência no
reconhecimento do concurso aparente de normas entre os crimes de corrupção ativa/passiva
e o delito de estelionato, reiterando os argumentos de que uma condenação ensejaria o bis
in idem. Pleiteou a nulidade do relatório de visita de auditoria não programada, elaborado 8
(oito) anos após a suposta ocorrência dos fatos, o qual concluiu pela falta de documentação
comprobatória das requisições e dos registros de entrada e saída nos sistemas de controle
patrimonial na OM, e pela incompatibilidade do quantitativo dos bens de informática
adquiridos em 2007 com a quantidade de equipamentos existentes à época na Unidade.

A Defesa constituída de ALEXANDRE ZEFERINO DA SILVA e ANTÔNIO CARLOS
ALVES DA SILVA apresentou contrarrazões e rechaçou o argumento do MPM sobre a
imputação dos delitos de Corrupção Ativa e Estelionato contra a Administração Pública, em
concurso material, nos casos em que as imputações se referem ao mesmo fato e, caso
houvesse uma condenação nesses moldes, ocorreria o bis in idem. Nessa toada, pugnou pelo
desprovimento do apelo ministerial, para manutenção da Sentença absolutória dos Apelados
em comento (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 397 - CONTRAZ1).

A Defensoria Pública de União, representando ALCIR MOREIRA DE MIRANDA, GENTIL
DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, GIULIANO JAMBERCI, JUVENAL ALEXANDRE DA
COSTA AZEVEDO e ANTONIO OSVALDO DA SILVA, apresentou contrarrazões (processo
originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 398 - CONTRAZ1) e contestou os argumentos
referentes incidência do delito de estelionato, pois, embora entenda ser possível a existência
de concurso material dos crimes de estelionato e corrupção ativa, não se vislumbra, no caso
em tela, a comprovação da existência de conduta descrita com emprego de ardil, artifício ou
fraude, capaz de enquadrar os Apelados no tipo de estelionato. A respeito dos réus ALCIR e
GENTIL, afirmou ser necessária a manutenção da absolvição, pois, no curso do processo,
restou evidenciada a falta dos requisitos necessários à configuração dos crimes previstos nos
artigos 251, caput, e 308, § 1º, ambos do CPM, bem como a comprovação do dolo específico
e da culpabilidade dos Apelados. Nesse sentido, requereu o desprovimento do Recurso de
Apelação e a consequente manutenção da Sentença absolutória, com fulcro no art. 439,
alínea "e", do CPPM.

A Defesa constituída do Apelado Cel PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO apresentou
contrarrazões (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 404 - CONTRAZ1) e
requereu o recebimento e o desprovimento da Apelação do Ministério Público Militar, para
que a Sentença seja mantida em seus termos, por inadmissibilidade do bis in idem, haja
vista se tratar de unidade de conduta.

A Defesa constituída do Apelado ARMINDO JOSÉ CINTRA CAMPOS apresentou
contrarrazões (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 406 - CONTRAZ1) e
requereu o seu recebimento e o processamento, com efeito integrativo da sustentação
realizada em sede de Sessão de Julgamento no Juízo a quo. Em sede preliminar, pugnou que
seja negada admissibilidade ao Recurso Ministerial sob alegação de inépcia do pedido em
relação ao ora Apelado. No mérito, suscitou o desprovimento do Recurso de Apelação e
rechaçou o pleito Ministerial, por ser aplicável o princípio da consunção, sob pena de incorrer
em dupla sanção ao ora Apelado.

Subindo os autos a esta Instância, a Secretaria Judiciária certificou (e-Proc - evento 5):
NADA CONSTAR em relação aos Apelantes ANTONIO OSVALDO DA SILVA, ARMINDO JOSÉ
●

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
CINTRA CAMPOS, CRISTIANNE DAYSE MACIEL SOARES, GIULIANO JAMBERCI, JUVENAL
ALEXANDRE DA COSTA AZEVEDO, LUCIANO BEZERRA CARVALHO, PAULO ROBERTO SOARES
PINHEIRO, ALCIR MOREIRA DE MIRANDA, ALEXANDRE ZEFERINO DA SILVA e ANTÔNIO CARLOS
ALVES DA SILVA;
CONSTAR em relação aos Apelantes FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO a Apelação nº
●
7000057-76.2018.7.00.0000;
CONSTAR em relação aos Apelantes FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e FABIANA DE MORAES
●
SANSONE DA SILVA o Habeas Corpus nº 7000759-22.2018.7.00.0000; e
CONSTAR em relação ao Apelante FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA a Apelação nº 7000045-
●
62.2018.7.00.0000 e o Habeas Corpus nº 7001059-81.2018.7.00.0000.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral
Dr. Alexandre Concesi, individualizou a situação de cada um dos Recorrentes, conforme
passo a expor:

Em relação aos réus ALEXANDRE ZEFERINO DA SILVA e ANTÔNIO CARLOS ALVES
DA SILVA, opinou pelo provimento do Apelo Ministerial referente às penas relativas ao art.
251, caput, do CPM.

No tocante aos réus Cap Inf Ref FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e FABIANA DE
MORAES SANSONE DA SILVA, também opinou pelo acolhimento do Recurso do órgão
Acusador.

Referente aos réus CRISTIANNE DAYSE MACIEL SOARES, ARMINDO JOSÉ CINTRA
CAMPOS, GIULIANO JAMBERCI, ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA, JUVENAL
ALEXANDRE DA COSTA AZEVEDO e LUCIANO BEZERRA CARVALHO, opinou pela
manutenção da condenação por corrupção e pela aplicação das sanções legais relativas ao
crime de estelionato.

Alusivo ao réu Ten Cel PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO, opinou pela manutenção da
Sentença em relação ao delito de corrupção e pela condenação no crime de estelionato, nos
moldes pretendidos pela acusação.

Concernente aos réus FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO e ALCIR MOREIRA DE MIRANDA, opinou pelo provimento do Apelo
do Órgão Ministerial e pelo desprovimento dos Recursos defensivos.

Os autos foram disponibilizados eletronicamente ao Ministro-Revisor.

É o Relatório.

VOTO

PRELIMINAR DEFENSIVA DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO MPM

A Defesa do Civil LUCIANO BEZERRA CARVALHO, em contrarrazões, alegou a
intempestividade do recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. Não é o que
aponta os autos. A sentença foi lida e assinada em 29 de outubro de 2018, conforme se

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
verifica da Ata da 12ª Sessão do Conselho Especial de Justiça para o Exército (Processo
originário, evento 264). O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR foi intimado em 6 de novembro de
2018 (Processo originário, evento 301), mesma data em que interpôs o recurso de Apelação
(Processo originário, evento 302).

A Decisão do Juízo que recebeu os recursos foi lavrada em 7 de novembro de 2018 (Processo
originário, evento 304), oportunidade em que foi determinada a nova intimação das partes
para oferecimento das respectivas razões e contrarrazões recursais.

A intimação do MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR para apresentação das razões e contrarrazões
recursais ocorreu em 5 de dezembro de 2018 (Processo originário, evento 367), as quais
foram apresentadas em 14 de dezembro seguinte, no prazo de 9 (nove) dias, ou seja, no
interregno previsto no art. 531 do CPPM (Processo originário, evento 369, RAZAPEL7).

Assim, não se verifica a alegada intempestividade, seja da interposição do recurso
ministerial, seja da apresentação das razões recursais, como alega a Defesa do
Apelante/Apelado LUCIANO BEZERRA CARVALHO.

Diante do expos to, rejeito a preliminar de intempestividade por falta de amparo legal.

PRELIMINAR DEFENSIVA DE INÉPCIA DO PEDIDO

A Defesa do Civil ARMINDO JOSÉ CINTRA CAMPOS, em contrarrazões, argui a preliminar
de não conhecimento do recurso em virtude da inépcia das razões recursais. Aduz não ter o
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR apontado os requisitos mínimos do art. 77 do CPPM, no
sentido de imputar aos acusados a conduta descrita no tipo do art. 251 do CPM.

Não obstante o postulante ilustrar seu pleito com julgado isolado da Suprema Corte, em
relação ao qual prevaleceu o entendimento, como paralelismo, de aplicação dos requisitos
processuais para a propositura da ação penal à interposição do recurso, no caso em
comento, verifica-se, desde a propositura da inicial acusatória, os indícios mínimos para
habilitar o processo criminal.

Desde o início, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR vem perseguindo a condenação dos acusados
nas penas do art. 251, caput, do CPM. A Defesa, ao longo deste exaustivo processo, rebateu
todos os argumentos relativos a essa acusação. A Sentença, igualmente, enfrentou a tese
ministerial, julgando-a, todavia, improcedente e absolvendo os Apelantes/Apelados.

Não se pode agora, nesta fase recursal, admitir a pretensão defensiva de inovar o juízo de
prelibação, o qual se mostra plenamente superado.

Diante do exposto, não conheço da preliminar de inépcia das razões recursais, arguida
pela Defesa, por manifesto descabimento, além de a matéria se encontrar nitidamente
imbricada com o mérito.

PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE NA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO JULGADOR

A Defesa constituída dos Apelantes/Apelados, Cap Ref do Exército FLÁVIO FLORÊNCIO DA
SILVA e FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA, alega a nulidade do processo em

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
virtude das substituições de Juízes Militares sem autorização do Superior Tribunal Militar.

Não se verifica qualquer nulidade, pois as motivações decorreram de eventualidades
relativas à carreira militar desses Oficiais, tendo em vista a necessidade de remoção entre
Organizações Militares de alguns e transferência para a reserva remunerada em relação a
outros. Quanto a esse aspecto, a lei não impõe a obrigatoriedade de submeter a substituição
ao crivo do Superior Tribunal Militar. Mesmo considerada a redação anterior conferida ao art.
31 da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, antes do advento da Lei nº 13.774/2018, a
interpretação que se extrai é no sentido de que o pronunciamento deste Superior Tribunal
Militar só era exigido se a substituição do juiz militar decorresse de motivação alheia aos
requisitos da carreira, o que não se verificou no presente feito.

Cumpre frisar que a Defesa teve a oportunidade de questionar essas substituições ao longo
da instrução criminal, contudo se manteve inerte. Em suas alegações escritas, deixou de
arguir a alegada nulidade, conforme se verifica do Processo Originário nº 87-
30.2012.7.07.0007, evento 2 - ALEGAÇÕES9, fls. 1010/1016. Tal nulidade relativa foi arguida
apenas no momento da apresentação das razões, após a Sentença condenatória, razão pela
qual a matéria se mostra preclusa.

É imperioso notar que as Decisões do órgão colegiado a quo foram tomadas por votação
unânime. Assim, nos termos do art. 509 do CPPM, ainda que um ou outro juiz militar
estivesse irregularmente investido na função, o seu posicionamento, de forma isolada,
jamais poderia influenciar no resultado do julgamento.

Por fim, vale destacar a ausência de prejuízo à Defesa, haja vista não se vislumbrar dos
autos qualquer circunstância indicativa da violação da imparcialidade dos militares
integrantes do Conselho. Cabe aqui invocar a redação do art. 499 do CPPM, segundo a qual
nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação
ou para a defesa.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade arguida pela Defesa de FLÁVIO
FLORÊNCIO DA SILVA e de FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA por falta de
amparo legal.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO BASEADA EM CONJECTURAS E EM
ILAÇÃO ALHEIAS AO CONTEXTO PROBATÓRIO

A Defesa de FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e FABIANA DE MORAES SANSONE DA
SILVA alega, ainda, ter sido a condenação baseada em ilação e conjecturas fora do contexto
do processo. Afirma não ter a acusação logrado êxito em demonstrar a atuação do
mencionado Apelante/Apelado como sócio da empresa, juntamente com sua esposa. Por
essa razão, pugna pela absolvição sumária deste envolvido, tendo em vista ser ele militar da
ativa à época dos fatos, e isso o impedia de exercer a função de empresário.

Trata-se de matéria que se confunde com o mérito, razão pela qual não conheço da
preliminar aventada.

PRELIMINAR DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DESCRITA NA DENÚNCIA PARA O
CRIME DE ESTELIONATO

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
A Defesa do Ten Cel PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO pugnou, preliminarmente, a
desclassificação da conduta pela qual foi condenado, tipificada no art. 308, § 1º, para o crime
de estelionato, previsto no art. 251, ambos do CPM. A pretendida desclassificação exige a
imersão no mérito recursal, razão pela qual deixo de conhecer da preliminar defensiva.

MÉRITO

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.

Os recursos são tempestivos e interpostos por partes legítimas e interessadas. O
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR pugna pela condenação de todos os Apelantes/Apelados
como incursos na conduta descrita no art. 251 do CPM, e dos Apelados FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO, GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e ALCIR MOREIRA
DE MIRANDA nos crimes capitulados nos arts. 251, caput, e 308, § 1º, c/c o art. 53, todos do
CPM, na forma do art. 71, caput, do CP. Os Apelantes/Apelados pugnam pela reforma da
sentença condenatória, com o intuito de serem absolvidos das condenações pelos crimes de
corrupção passiva e ativa, respectivamente, previstos nos art. 308, § 1º, e 309, parágrafo
único, combinados com o art. 53, todos do CPM.

Passemos à análise dos recursos interpostos pelas Defesas.

Antes de analisarmos as condutas individualizadas de cada envolvido, importa mencionar as
conclusões dos Relatórios de Auditoria elaborados pela 7ª Inspetoria de Contabilidade e
Finanças do Exército - 7ª ICFEx, os quais apontam as seguintes irregularidades (Processo
originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 1, IP-PROCE9, fls. 257/263):
Inexistência de Fichas de Prateleira (FEMEC) no estoque do Almoxarifado;
●
Não utilização do SIMATEX. Os Relatórios de Movimentação do Almoxarifado (RMA) e de
●
Movimentação de Bens Móveis (RMBM) estavam sendo confeccionados em sistema de planilha
eletrônica - tipo EXCEL;
Existência de saldo em conta contábil - Estoque Interno, no valor de R$ 67.067,45 (sessenta e
●
sete mil e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). Todavia, esses bens não
constavam em estoque, não se podendo afirmar que já haviam sido distribuídos na própria OM,
ou sequer deram entrada no almoxarifado;
Intempestividade no desrelacionamento de material Laboratorial, isto é, quando da saída efetiva
●
(consumo) dos materiais na Unidade Gestora e os seus devidos registros no patrimônio.
No tocante ao Relatório de Auditoria da 7ª-ICFEX, referente ao período de 13 a 15 de agosto
de 2007, foram apontadas as seguintes irregularidades, que deram suporte às práticas
delitivas, conforme se verifica das anotações (Processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007,
evento 1, IP-PROCE9, fls. 247/255), in verbis:
A existência de processos de dispensa de licitação sem a devida caracterização da situação de
●
emergência;
Processos de Inexigibilidade de licitação sem a devida caracterização da exclusividade da
●
empresa no fornecimento do material adquirido;
Aprovação dos contratos sem o parecer da assessoria jurídica;
●
Não aplicação de penalidades pecuniárias às empresas contratadas, as quais descumpriram a
●
obrigação contratual;

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
Uso de recibos diversos de compras e prestação de serviços, quando os documentos hábeis a
●
comprovar essas transações são as notas fiscais;
A advertência de, caso não fosse tomada nenhuma medida para sanar as irregularidades
●
constatadas no Setor de Licitações e Contratos até o final daquele exercício, poder-se-ia implicar
a emissão de certificado de auditoria com ressalva no processo de Tomadas de Contas da
UG.
De acordo com o Relatório de Auditoria solicitado após a abertura do Inquérito Policial Militar
(processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 1 - DILIGENCIAS193, fls. 842/861), o
Sistema de Controle Físico (SISCOFIS), subsistema do Sistema de Material do Exército
(SIMATEx), tem por finalidade o controle físico e o gerenciamento de todo o material
existente no Exército, nos termos da Portaria nº 017-EME, de 19 de março de 2002, cuja
utilização se iniciou em 31 de julho de 2002.

O SISCOFIS gera para cada material controlado uma ficha geral de estoque de material, ficha
essa que é codificada numericamente e única para cada item conforme sua discriminação.
Nessa ficha são registrados todos os movimentos do material, desde a sua inclusão até a sua
saída ou a sua transferência.

A par dessas informações, os Auditores constataram as seguintes situações:
O material possuía ficha de estoque, contudo a aquisição registrada na nota fiscal não foi
●
registrada no patrimônio;
A ficha geral de estoque não havia sido fornecida à equipe de Auditores até a data de execução
●
dos trabalhos da Auditoria;
Havia outro sistema de controle não oficial e, portanto, não confiável (foram constatados erros e
●
descontroles), além de não se sujeitar às supervisões/revisões previstas no SISCOFIS/SIMATEx;
Na Farmácia Hospitalar, não constava a documentação de saída de medicamentos para uso dos
●
pacientes, bem como as solicitações efetuadas ao Depósito Central de Medicamentos nos anos
de 2007 a 2010;
Por meio da análise dos processos de licitação, nota de empenho e pregões, foram constatadas
●
irregularidades e a falta de documentos que comprovassem determinados procedimentos da
Comissão de Licitação.

A conclusão do citado Relatório de Auditoria foi a existência de impropriedades nos
processos licitatórios, consistentes em omissão ou em erros de procedimentos, os quais
contribuíram para a ineficácia dos processos administrativos e para fomentar as práticas
delitivas. Concluiu-se, também, pela manifesta irregularidade, em face da ausência de
documentos que comprovassem o controle do patrimônio do HMAR, a emissão indevida de
notas de empenho e a inexistência dos pregões e das empresas no portal de compras do
Governo Federal (Empresas/COMPRANET). Finalmente, verificou-se a ausência de
documentos referentes à inclusão no patrimônio da OM de materiais constantes de notas de
empenho.

Essas conclusões são idênticas àquelas constantes no Relatório de Auditoria não
Programada, elaborado em 30 de outubro de 2015 (processo originário nº 87-
30.2012.7.07.0007, evento 1, IP-PROCE84, FLS. 3.310/3.330).

Quanto aos mencionados Relatórios de Auditoria, comungo com os argumentos do Membro

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
do Ministério Público Militar de piso acerca do tema (processo originário nº 87-
30.2012.7.07.0007, evento 369 CONTRAZ2), in verbis:

"[...]
Auditoria não programada feita pela 7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças
do Exército tendo por objeto contratos firmados entre o HMAR e várias
empresas com o objetivo de contabilizar o material e suprimentos de
informática fornecidos no ano de 2007 e, além disso, verificar se, de fato,
foram entregues e utilizados, bem como se houve registro das mencionadas
aquisições no sistema de controle patrimonial do hospital, concluiu pela
existência de saldo "zero" no que diz respeito a materiais de
processamento de dados e material de consumo de informática no
dia 31 de dezembro de 2007 e também que a maioria dos bens
supostamente adquiridos foram escriturados como recebidos e
incluídos no estoque do almoxarifado para, logo depois, serem
desrelacionados, como se tivessem sido utilizados por outros setores
da organização militar.
[...]
De fato, como explicou a testemunha Nivaldo Sabino dos Santos, Perito com
23 (vinte e três) anos de experiência que jamais teve laudo impugnado, em
2007 não existia documento algum corroborando o boletim que trazia
o retrato da nota fiscal. Muito embora as notas fiscais periciadas
atestassem o recebimento dos materiais, estes deveriam ter sido registrados
no sistema, embora parcialmente, em algumas notas fiscais, isto tenha
ocorrido mesmo com o boletim tendo sido gerado fora do referido sistema.
Disse existir indícios de que o material simplesmente não entrou na
OM porque em 2007 não existem provas de sua saída, a saber:
pedido de material assinado e autorizado pelo Fiscal do Almoxarifado
e o fato da entrada e saída do material ter sido praticamente
automática, vale dizer, em datas próximas. E concluiu: em 2007, não
houve nenhum recibo de saída do almoxarifado. Não houve registro
algum de carga do material cujo recibo foi atestado e que não foram
inseridos no SISCOFIS ou registrados nos Boletins oficiais da OM.
[...]
A auditoria constatou que o HMAR possuía apenas 98 (noventa e oito)
computadores, 10 (dez) notebooks, 10 (dez) impressoras jato de
tinta, 01 (uma) impressora a laser e 15 (quinze) impressoras matriciais,
evidenciando, assim, que o material de informática supostamente adquirido -
561 (quinhentos e sessenta e um) teclados, 437 (quatrocentos e trinta e
sete) estabilizadores de tensão, 675 (seiscentos e setenta e cinco)
processadores e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) placas-mãe - era
absolutamente incompatível com as necessidades reais do referido nosocômio
[...]
[...]
Constatou-se que os suprimentos de informática relacionados na tabela
supradescrita eram incompatíveis com a quantidade dos equipamentos do
HMAR. Apenas para exemplificar, teriam sido supostamente adquiridos 80
(oitenta) toner (s) para serem usados em apenas 10 (dez)
impressoras do tipo jato de tinta.
[...]". (Grifos no original)

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
Todos esses elementos contribuem para a conclusão de que, além da quantidade expressiva
de suprimentos de informática adquiridos pelo HMAR, para utilização em pouquíssimos
computadores existentes naquela OM, esses materiais sequer foram entregues, de forma a
consolidar as práticas delitivas.

Inicialmente, analiso o recurso relativo ao Ten Cel PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO.
Em sua defesa, afirma que os recursos repassados para sua conta bancária se destinavam ao
suprimento das necessidades emergenciais do hospital, para as quais não havia orçamento
próprio. Com o intuito de atender às necessidades primordiais do nosocômio, o ora
Apelante/Apelado admitiu, em algumas oportunidades, a aquisição de materiais das
empresas relacionadas aos demais envolvidos nominalmente em quantidade superior, com a
entrega real dos respectivos itens em quantidade inferior. Afirma que o saldo remanescente
lhe era repassado pelos empresários e, assim, com esses valores, supria as demandas
eventualmente surgidas no HMAR. Essa foi, aliás, sua declaração, conforme descrito na
Sentença recorrida:
"Se houvesse crédito para o serviço e de natureza 39 ou na 30, o serviço era
realizado. Quando não havia aquele numerário, o pessoal da SALC sugeria,
para solucionar, uma licitação para compra de material em valor superior ao
que seria necessário, para que o excedente custeasse o valor do serviço
correspondente à obra/reforma a ser realizada."

Não é admissível que uma seção encarregada do setor de licitações de uma Organização
Militar emitisse uma orientação em total desacordo com as normas que regulamentam o
processo licitatório.

As condutas dess e Apelante/Apelado estão alinhadas com as condutas dos demais
envolvidos, tanto que não há negativa de autoria em relação aos valores detectados na
quebra de sigilo bancário e indicados na denúncia. Embora confirmados, a Defesa não
apresentou justificação plausível para eximir a responsabilidade do Ten Cel PAULO
ROBERTO. Esse Oficial, na condição de Fiscal Administrativo, tinha por obrigação zelar pela
transparência e pela regularidade dos processos de aquisição de bens e serviços pelo HMAR.

Trata-se de uma relação promíscua entre o Fiscal Administrativo e os fornecedores
habilitados, causando prejuízo à Administração Militar, na medida em que a colocou em
evidente estado de vulnerabilidade, pagando em excesso por produtos e serviços para
manutenção do Hospital, cujo saldo remanescente era movimentado por iniciativa desses
agentes, tudo em total inobservância às regras de licitação, para fins de obtenção de
benefícios próprios.

Quanto à justificativa de que alguns desses empresários depositaram valores na conta do
Apelante/Apelado em razão de possível transação com veículos, os documentos acostados
nos autos não deixam dúvidas de que tais transferências ocorriam em datas muito próximas
das expedições das ordens bancárias. O procedimento de quebra de sigilo bancário apontou,
com clareza, os depósitos efetivados na conta bancária vinculada ao Ten Cel PAULO
ROBERTO, em valores que excedem em muito o soldo de Oficial do Exército. Nesse sentido,
confere a conclusão da documentação apresentada em relação ao período de apuração dos
créditos oriundos das empresas envolvidas no presente feito, conforme se constata do
evento 1, REQ14, fls. 377/391 do PQS 7000009-04.2018.7.07.0007, a seguir:

a) A empresa JAMBERCI COMÉRCIO LTDA. depositou a quantia de R$ 64.153,50, mais a
quantia de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) (valor informado pelo Banco do Brasil
por meio do Ofício n° IAT 1 - 16562627-T/2015, fl. 256 do APENSO), e ainda, o depósito de R$

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
8.000,00 (oito mil reais), efetuado por GISELE HOFFMANN, sócia da empresa. No total a
JAMBECI e sua sócia transferiram ao menos a quantia de R$ 79.953,50 (setenta e nove mil,
novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos);

b) A empresa CIRÚRGICA PHARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA. depositou a
quantia de R$ 10.150,00 (dez mil e cento e cinquenta reais), mais a quantia de R$ 19.000,00
(dezenove mil reais) (valor informado pelo Banco do Brasil por meio do Ofício n° IAT 1 -
16562627-T/2015, fl. 256 do APENSO). No total, a CIRÚRGICA PHARMA depositou ao menos a
quantia de R$ 29.150,00 (vinte e nove mil e cento e cinquenta reais);

c) As empresas NE COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA. e FAFEL COMÉRCIO LTDA., que possuem
sócios em comum, depositaram juntas ao menos a quantia de R$ 26.003,84 (vinte e seis mil,
três reais e oitenta e quatro centavos);

d) A empresa CAMPOS MAIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. depositou ao menos a
quantia de R$ 4.703,00 (quatro mil e setecentos e três reais), mais a quantia de R$ 7.000,00
(sete mil reais) (valor informado pelo Banco do Brasil por meio do Ofício nº IAT 1 - 16562627-
T/2015, fl. 256 do APENSO). No total, a CAMPOS MAIA depositou ao menos a quantia de R$
11.703,00 (onze mil e setecentos e três reais);

e) A empresa LIMARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA. depositou ao menos a quantia de
R$ 6.600,00 (seis mil e seicentos reais);

f) A empresa IRMÃOS AZEVEDO SERVIÇOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. depositou a
quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), mais a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (valor
informado pelo Banco do Brasil por meio do Ofício nº IAT1 - 16562627-T/2015, fl. 256 do
APENSO). No total, a IRMÃOS AZEVEDO depositou ao menos a quantia de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais);

g) A empresa BARRETO COMÉRCIO E SERVIÇOS depositou ao menos a quantia de R$
4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) (valor informado pelo Banco do Brasil por meio do
Ofício nº IAT 1 - 16562627-T/2015, fl. 256 do APENSO);

h) A empresa CRISTIANE DAYSE MACIEL SOARES ME, CNPJ 04.518.892/0001-78, depositou a
quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mais a quantia de R$ 1.000,00 (um mil
reais) (valor informado pelo Banco do Brasil por meio do Ofício n° IAT 1 - 16562627-T/2015,
fl. 256 do APENSO). No total, CRISTIANE DAYSE depositou ao menos a quantia de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); e

i) A empresa ESTAÇÃO DO PAPEL COMÉRCIO LTDA. depositou ao menos a quantia de R$
2.300,00 (dois mil e trezentos reais).

Os autos de procedimento de quebra de sigilo bancário concluíram pelo repasse indevido do
total de R$ 168.110,34 (cento e sessenta e oito mil, cento e dez reais e trinta e quatro
centavos) pelas empresas envolvidas no esquema criminoso para a conta do Ten Cel
PAULO ROBERTO, conforme os valores específicos a seguir:

Jamberci Comércio Ltda. R$ 79.953,50
Cirúrgia Pharma Ltda. R$ 29.150,00
NE Comércio Ltda. R$ 13.020,00
Fafel Comércio Ltda. R$ 12.983,84
Campos Maia Ltda. R$ 11.703,00

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
Limari Ltda. R$ 6.600,00
Irmãos Azevedo Ltda. R$ 5.000,00
Barreto Comércio e Serviços R$ 4.900,00
Cristiane Dayse M Soares ME R$ 2.500,00
Estação do Papel Ltda. R$ 2.300,00

Como se revelam nos autos, a condenação imposta a esse oficial se mostra razoável e
coerente com as provas produzidas, além de a pena atender ao princípio da individualização
e da proporcionalidade. Vale frisar que a desorganização que imperava no âmbito do HMAR,
provavelmente de forma intencional, contribuiu para as práticas delitivas constantes deste
processo.

A Defesa do Apelante/Apelado LUCIANO BEZERRA CARVALHO sustenta seus argumentos
na fragilidade das provas carreadas aos autos, haja vista a Sentença condenatória se
amparar em elementos superficiais, isto é, em dados de relatórios de auditoria levantados
por amostragem, ignorando as demais informações e depoimentos trazidos ao processo.
Disse ter sua empresa participado do Pregão nº 7/2006 SALC-HGE, e não de procedimento
licitatório denominado "carona", conforme alegado pela acusação, e que o valor entregue ao
Ten Cel PAULO ROBERTO se refere à venda de um automóvel Vectra.

Não prosperam os argumentos apresentados pela Defesa deste Recorrente, pois as provas
produzidas, apesar do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre o período da ocorrência
dos fatos e o início das investigações, são suficientes para sustentar a ocorrência do crime
de corrupção ativa e a respectiva condenação.

A Sentença bem esmiuçou os elementos processuais para externar o juízo de convencimento
dos julgadores, conforme se verifica de seus fundamentos.

O Apelante/Apelado LUCIANO BEZERRA DE CARVALHO, como sócio administrador da
empresa Cirúrgica Pharma, concorreu para a suposta simulação das entregas de materiais
médico-hospitalares, constantes das Notas Fiscais de fls. 3.035, 3.038, 3.041, 3.044, 3.047,
3.108, 3.112, 3.116, 3.133 e 3.139, ao HMAR, no período de 02 de julho a 19 de outubro de
2007. Essas condutas foram facilitadas por meio do pagamento de indevida vantagem ao
corréu Ten Cel PAULO ROBERTO, no valor de R$ 29.150,00 (vinte e nove mil, cento e
cinquenta reais), conforme se apurou por meio do procedimento de quebra de sigilo.

Apesar de negar os fatos imputados na denúncia, a conduta delituosa restou comprovada
nos autos. A prova documental conduz à convicção da autoria e da materialidade, conforme
se verifica dos elementos de fls. 3.034, 3.037, 3.040, 3.043 e 3.046, respectivamente
referentes ao pagamento das ordens bancárias nos valores de R$ 12.038,00 (doze mil e
trinta e oito reais), R$ 6.000,00 (seis mil reais), R$ 7.750,00 (sete mil e setecentos e
cinquenta reais), R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) e R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos
reais), com data de 28 de junho de 2007, ou seja, muito próxima das datas em que foram
efetivados os depósitos de R$ 500,00 (quinhentos reais), em 21 de junho de 2007, R$
1.000,00 (mil reais), em 3 de julho de 2007, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em 6 de julho de
2007, na conta bancária nº 42.936-8, de titularidade do corréu Ten Cel PAULO ROBERTO,
conforme documentação extraída do Procedimento de Quebra de Sigilo Bancário (PQS nº
7000009-04.2018.7.07.0007, evento 1, DILIGENCIAS6, fls. 76-A, 78-A e VIDEO13, fl. 293-A).

Da mesma forma, ocorreram com as ordens bancárias emitidas em 19 de julho de 2007, às
fls. 3.107, 3.111 e 3.115, respectivamente, as duas primeiras nos valores de R$ 18.068,00
(dezoito mil e sessenta e oito reais) e a última no valor de R$ 18.188,00 (dezoito mil e cento

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
e oitenta e oito reais), em datas aproximadas com as dos depósitos efetivados na conta do
Ten Cel PAULO ROBERTO, de R$ 1.650,00 (um mil e seiscentos e cinquenta reais), em 19
de julho de 2007, de R$ 1.000,00 (mil reais) e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), esses em 2
de agosto de 2007, conforme documentação extraída do mencionado PQS (PQS nº 7000009-
04.2018.7.07.0007, evento 1, VIDEO13, fl. 293-A).

O modus operandi se repete pela emissão das ordens bancárias de fl. 3.132, em 8 de
outubro de 2007, no valor de R$ 25.381,40 (vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e um reais
e quarenta centavos), e de fl. 3.138, em 23 de outubro de 2007, no valor de R$ 29.980,00
(vinte e nove mil, novecentos e oitenta reais), datas essas que se aproximam das datas
referentes aos depósitos na conta do nominado Oficial, de R$ 1.000,00 (mil reais), em 13 de
agosto de 2007 (PQS nº 7000009-04.2018.7.07.0007, evento 1, DILIGENCIAS6, fl. 85-A), de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), em 10 de outubro de 2007 (PQS nº 7000009-04.2018.7.07.0007,
evento 1, VIDEO13, fl. 293-A), de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em 16 de outubro de 2007,
(PQS nº 7000009-04.2018.7.07.0007, evento 1, VIDEO13, fl. 293-A), de R$ 200,00 (duzentos
reais), em 20 de dezembro de 2007 (PQS nº 7000009-04.2018.7.07.0007, evento 1,
DILIGENCIAS6, fl. 99-A), de R$ 1.000,00 (mil reais), em 27 de dezembro de 2007 (PQS nº
7000009-04.2018.7.07.0007, evento 1, DILIGENCIAS6, fl. 99-A) e de R$ 1.000,00 (mil reais),
em 2 de janeiro de 2008 (PQS nº 7000009-04.2018.7.07.0007, evento 1, DILIGENCIAS6, fl.
99-A).

Apesar de LUCIANO BEZERRA DE CARVALHO afirmar que os valores repassados ao Ten
Cel PAULO ROBERTO decorreram da transação frustrada na compra de um veículo Vectra,
que não chegou a se concretizar em virtude de problemas com a companhia de seguro, a
Defesa não logrou êxito em demonstrar esse fato.

Como se nota, as transações bancárias visaram beneficiar o mencionado Oficial superior em
detrimento da Administração Militar, tendo em vista a licitude que esse fazia transparecer no
fornecimento fictício de bens, registrando-os em Boletins Administrativos de forma manual e
impedindo o seu registro no Sistema Oficial do Exército SISCOFIS/SIMATEX, tudo com o
intuito de dificultar a atuação dos órgãos de controle. Não se pode afirmar categoricamente
que os bens descritos nas notas fiscais não tenham sido entregues à Administração, ou o
tenha de forma parcial. Eis a razão que dificulta o enquadramento desses envolvidos na
conduta do estelionato, como pretende o MPM, haja vista a destruição dos registros manuais
pela própria administração, conforme demonstrado na auditoria de visita não programada.

Emerge de forma cristalina nos autos a vantagem indevida recebida por PAULO
ROBERTO, para deixar de cumprir com suas atribuições de Fiscal Administrativo e, com isso,
proporcionar à empresa do Apelante/Apelado entregar os produtos adquiridos pela
Organização Militar em desacordo com o previsto no contrato. Para isso, houve o pagamento
de vantagem indevida, vulgarmente conhecida por "propina". Nenhum reparo merece a
Sentença guerreada em relação a LUCIANO BEZERRA CARVALHO, a qual o condenou à
pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, como incurso no art. 309,
parágrafo único, c/c o art. 53, ambos do CPM, c/c o art. 71 do CP comum.

Passemos à análise dos recursos de GIULIANO JAMBERCI, ANTONIO OSVALDO DA
SILVA e JUVENAL ALEXANDRE DA COSTA AZEVEDO.

Como na forma anterior, o modus operandi se materializa pelo pagamento de indevida
vantagem por parte desses envolvidos ao Ten Cel PAULO ROBERTO, o qual, na condição
de Fiscal Administrativo, dava aparência de legalidade ao fornecimento fictício das
mercadorias, de modo a proporcionar o pagamento às empresas contratadas. Para tanto, o

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
Oficial determinava a confecção de boletins administrativos, de forma manual, para não os
registrar no SISCOFIS/SIMATEX, sistema oficial adotado pelo Exército, tudo para dificultar a
fiscalização pelos órgãos de Controle.

No caso de GIULIANO JAMBERCI, este, como representante das empresas Jamberci e
Goldfarma, atuantes no ramo de protetores solares e de medicamentos, efetivou vários
depósitos na conta bancária do Ten Cel PAULO ROBERTO, conforme se pode notar nos
autos.

O fornecimento fictício dos materiais se deu por meio das Notas Fiscais de fls. 3.050, 3.088,
3.092 e 3.096 (Processo originário, evento 1, IP-PROCE79), 3.206, 3.209 e 3.213 (Processo
originário, evento 1, IP-PROCE81), tudo do IPM, ao HMAR no período de 21 de junho de 2007
a 28 de agosto de 2007, mediante o pagamento ao nominado Oficial superior no valor de R$
79.953,50 (setenta e nove mil, novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos).

As ordens bancárias referentes às notas fiscais mencionadas se encontram à fl. 3.049,
emitida em 13 de julho de 2007, no valor de R$ 3.345,00 (três mil, trezentos e quarenta e
cinco reais), à fl. 3.212, emitida em 18 de julho de 2007, no valor de R$ 24.385,00 (vinte e
quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais), às fls. 3.087 e 3091, emitidas em 19 de julho
de 2007, respectivamente, nos valores de R$ 18.029,00 (dezoito mil e vinte e nove reais) e
R$ 14.314,50 (quatorze mil, trezentos e quatorze reais e cinquenta centavos) e às fls. 3.205
e 3.208, emitidas em 19 de setembro de 2007, respectivamente nos valores de R$ 565,50
(quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) e R$ 2.007,00 (dois mil e sete
reais), todas constantes no evento 1 IP-PROCE79 e 81 do processo originário, cujos períodos
se aproximam das datas referentes aos depósitos na conta do nominado Oficial. Constam
dos autos o depósito no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), em 18 de julho
de 2007 (PQS nº 7000009-04.2018.7.07.0007, evento 1, VIDEO13, fl. 293-A), de R$ 1.000,00
(mil reais), em 3 de julho de 2007 (PQS nº 7000009-04.2018.7.07.0007, evento 1,
DILIGENCIAS6, fl. 78-A), de R$ 8.453,50 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e
cinquenta centavos), em 23 de julho de 2007, (PQS nº 7000009-04.2018.7.07.0007, evento
1, VIDEO13, fl. 293-A), de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em 24 de julho de 2007 (PQS nº
7000009-04.2018.7.07.0007, evento 1, VIDEO13, fl. 293-A), de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
em 26 de julho de 2007 (PQS nº 7000009-04.2018.7.07.0007, evento 1, VIDEO13, fl. 293-A),
de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em 27 de julho de 2007 (PQS nº 7000009-
04.2018.7.07.0007, evento 1, VIDEO13, fl. 293-A), de R$ 1.000,00 (mil reais), em 17 de
agosto de 2007 (PQS nº 7000009-04.2018.7.07.0007, evento 1, DILIGENCIAS6, fl. 86-A), de
R$ 3.000,00 (três mil reais), em 20 de agosto de 2007 (PQS nº 7000009-04.2018.7.07.0007,
evento 1, VIDEO13, fl. 293-A), além de vários outros constantes dos procedimentos de
quebra de sigilo bancário, comprovando o pagamento da indevida vantagem ao Ten Cel
PAULO ROBERTO, num total de R$ 79.953,50 (setenta e nove mil, novecentos e cinquenta
e três reais e cinquenta centavos).

A alegação desse Apelante/Apelado de que esses repasses se referiam ao pagamento pela
compra de um veículo, GM/Vectra, adquirido do nominado Oficial não prospera, tendo em
vista que dito veículo só foi repassado para a titularidade de GIULIANO JAMBERCI em
janeiro de 2008, data bem posterior aos depósitos mencionados. Também não prosperam os
argumentos de serem os depósitos referentes a um mencionado empréstimo que esse
Apelante/Apelado teria feito com o Ten Cel PAULO ROBERTO, haja vista não existir nos
autos provas dessa transação. Assim, não resta dúvida dos ilícitos penais praticados pelo ora
Apelante/Apelado e pelo nominado Oficial, no sentido de simular uma entrega de produtos
adquiridos pela Administração Militar, em relação aos quais não se pode afirmar

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
categoricamente que se entraram nos estoques da OM, em sua totalidade ou não,
tendo vista não haver prova concreta dessa circunstância, uma vez que os bens eram
lançados em boletins administrativos de forma manual, cujos dados foram destruídos pela
Administração em razão do tempo superior a 5 (cinco) anos. Ademais, tais lançamentos
deveriam ser feitos no sistema próprio do SIMATEX/SISCOFIS. Contudo, é inequívoco o
repasse de numerário ao Ten Cel PAULO ROBERTO, o qual, na condição de Fiscal
Administrativo, proporcionava as irregularidades, omitindo a ilicitude na aquisição do
material pela OM.

Em relação à conduta de ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA, responsável pelas empresas
Limari e Barreto Comércio, a acusação lhe imputou a conduta de fornecer, de forma fictícia,
materiais de expediente e de informática ao HMAR, conforme consta das notas fiscais de fls.
2.900 e 2.903 (Processo originário, evento 1, IP-PROCE77), mediante o pagamento de
indevida vantagem, em 9 de julho de 2007, no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos
reais), ao Ten Cel PAULO ROBERTO.
As ordens bancárias foram expedidas em 4 de abril de 2007 às fls. 2.899 e 2.902 (Processo
originário, evento 1, IP-PROCE77), respectivamente, nos valores de R$ 12.160,70 (doze mil,
cento e sessenta reais e setenta centavos) e R$ 3.869,56 (três mil, oitocentos e sessenta e
nove reais e cinquenta e seis centavos).

Embora esse Apelante/Apelado tenha negado a efetivação de transferência de numerário
para a conta do Ten Cel PAULO ROBERTO, os autos dão conta de que a quantia de R$
6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) foi depositada na conta-corrente deste Oficial superior.

Igualmente, o procedimento de quebra de sigilo identificou um crédito efetivado, em
idênticas circunstâncias, na conta do Ten Cel PAULO ROBERTO, oriundo da empresa
Barreto Comércio e Serviços, de propriedade de ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA, no valor
de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) A justificativa apresentada por esse
envolvido, de serem os repasses efetivados para suprir eventualidades emergenciais do
hospital, é de difícil aceitação, haja vista não ser crível que um empresário, que tenha
contrato firmado com o HMAR, arque com as despesas para sanar um problema no esgoto
dessa instituição, a ser realizado por outra empresa, para depois ser compensado com a
redução na quantidade de produtos que deveriam ser entregues no próprio HMAR, em
divergência com a respectiva nota fiscal.

Assim, não resta dúvida do envolvimento do empresário ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA
no crime de corrupção ativa, conduta exaurida com os depósitos na conta bancária do Ten
Cel PAULO ROBERTO, nos mesmos moldes das condutas anteriores.

Analisa-se a conduta do Civil JUVENAL ALEXANDRE DA COSTA AZEVEDO, administrador
da empresa Irmãos Azevedo, atuante no ramo material de construção e responsável pelo
fornecimento de janelas e vidros ao HMAR. Pesa sobre esse Apelante/Apelado o fornecimento
fictício de portas e janelas indicadas na nota fiscal de fl. 2.875 (Processo originário, evento 1,
IP-PROCE77), mediante o pagamento de vantagem ilícita ao Ten Cel PAULO ROBERTO, no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sua defesa, alegou que tal repasse decorreu da necessidade de o HMAR cobrir as
despesas de alguns serviços realizados no nosocômio, cuja finalidade era diversa da
atividade prestada pela empresa Irmãos Azevedo. Assim, algumas atividades, como serviço
de gesseiro e outras relacionadas à construção e às reformas prediais, teriam sido pagas
com o dinheiro repassado ao Ten Cel PAULO ROBERTO. Entretanto, não consta nos autos
prova cabal do pagamento dessas supostas despesas.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637

Nota-se que a empresa de JUVENAL ALEXANDRE DA COSTA AZEVEDO firmara contrato
com o HMAR apenas para o fornecimento de janelas e de vidros e nada mais. Causa
estranheza que tivesse que repassar valores para o pagamento de outros serviços,
pagamento esse sequer comprovado.

Vislumbra nos autos, de forma cabal, a ordem bancária emitida por essa empresa, em 17 de
outubro de 2007, no valor de R$ 7.967,00 (sete mil, novecentos e sessenta e sete reais)
(Processo originário, evento 1, IP-PROCE77, fl. 2.874), emitida para pagamento da Nota Fiscal
nº 099, de 2 de outubro de 2007, de igual valor. Por consequência, verificam-se os depósitos
realizados por esse Apelante/Apelado na conta bancária nº 42.936-8, de titularidade do Ten
Cel PAULO ROBERTO, o primeiro no valor de R$ 3.000, (três mil reais), em 2 de agosto de
2007, o segundo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em 13 de setembro de 2007, e o último
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em 21 de setembro de 2007, conforme demonstra o
procedimento de quebra de sigilo bancário, às fls. 90-A (PQS nº 7000009-04.2018.7.07.0007,
evento 1, DILIGENCIAS6) e 293-A (PQS nº 7000009-04.2018.7.07.0007, evento 1, VIDEO13).
Logo, resta demonstrado o exaurimento da corrupção ativa, de forma a autorizar a
condenação, como reconhecido pelo Juízo a quo.

Analisa-se a conduta da Civil CRISTIANNE DAYSE MACIEL SOARES, proprietária da
empresa Cristianne Dayse, fornecedora de cartuchos de tintas para impressoras e outros
materiais de expediente. A essa Apelante/Apelada é atribuída a conduta de fornecer, de
forma fictícia, os itens lançados nas notas fiscais de fls. 2.751, 2.756, 2.759, 2.762, 2.765,
2.769, 2.774, 2.779, 2.783, 2.788, 2.793, 2.798, 2.803, 2.808, 2.813, 2.817, 2.822, 2.827,
2.833, 2.834, 2.838, 2.841, 2.845, 2.848, 2.852, 2.855, 2.859, 2.862 e 2.871 (Processo
originário, evento 1, IP-PROCE75 e 77) ao HMAR, mediante o indevido pagamento ao Ten Cel
PAULO ROBERTO, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

A Apelante/Apelada questiona as acusações de não ter fornecido os materiais constantes nas
notas fiscais ao HMAR, pois afirmou que ela própria fazia essas entregas, cujos itens estavam
sempre acompanhados das notas fiscais. Aduziu que o valor depositado na conta bancária do
Ten Cel PAULO ROBERTO se referia ao patrocínio solicitado, por este oficial, para
aquisição de camisas de time de futebol dos funcionários do HMAR.

Como visto, não prospera essa argumentação. Não se trata de mero patrocínio, pois o valor
da "propina" destinada ao mencionado Oficial corresponde à cifra aproximada de 15%
(quinze por cento) do valor total de duas ordens bancárias expedidas, em 13 de novembro
de 2007, no valor de R$ 5.010,00 (cinco mil e dez reais), e a outra em 29 de novembro de
2007, no valor de R$ 12.907,00 (doze mil, novecentos e sete reais), sendo os valores da
propina repassados, respectivamente, em 14 de novembro de 2007 e 3 de dezembro de
2007, num total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (Processo originário, evento 1,
IP-PROCE75, fls. 2.752 e 2.799). Como bem registrado na sentença, a proximidade entre as
datas de emissão dessas ordens bancárias e o depósito na conta-corrente do Ten Cel
PAULO ROBERTO robustecem a caracterização da corrupção ativa, pois esse Oficial,
motivado pelo recebimento dessa indevida vantagem, possibilitou o pagamento dos bens
descritos nas mencionadas notas fiscais, de forma a dar aparência de legalidade ao
fornecimento das respectivas mercadorias.

Vale acrescentar a impossibilidade de comprovação do crime de estelionato, tendo em vista
a inexistência de dados concretos de entrada e de saída desses materiais do HMAR. Como
descrito anteriormente, os lançamentos eram realizados por meio de boletins
administrativos, de forma manual, e não no sistema oficial do Exército SISCOFIS/SIMATEX,

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
tudo para dificultar a fiscalização pelos órgãos de controle, já que os dados registrados
manualmente se perderam no tempo. Contudo, como frisou a sentença recorrida, não se
desconsidera a possibilidade de entrega parcial ou total dos materiais constantes das notas,
mediante o pagamento da aventada "comissão" (propina) pela escolha da empresa ou a
compra efetiva de quantidades superiores as realmente necessárias. O que resta
evidenciado é o pagamento da indevida vantagem na conta do mencionado Oficial superior,
razão pela qual deve a Sentença ser mantida em relação a essa Apelante/Apelada.

A Defesa do Apelante/Apelado ARMINDO JOSÉ CINTRA CAMPOS restringiu suas razões à
tese da fragilidade das provas para ensejar a responsabilização penal do Apelante. Alegou
ter a Sentença se baseado em indícios e em documentos frágeis que não ensejam à segura
convicção dos fatos.

Não é bem o que se extrai dos autos. Conforme restou apurado, o ora Apelante/Apelado é
proprietário da empresa Campos Maia, responsável pelo fornecimento de materiais de
construção ao HMAR.

Na inicial acusatória, o Ministério Público Militar imputou-lhe a conduta de fornecimento
fictício de materiais de construção indicados nas notas fiscais de fls. 2.904/2.909,
2.920/2.929, 2.930/2.934, 2.935/2.941, 3.166/3.169, 3.144/3.150 e 3.151/3.154, no período
de 13 de agosto de 2007 a 18 de dezembro de 2007, mediante o pagamento de comissão,
no valor de R$ 11.703,00 (onze mil e setecentos e três reais), ao Ten Cel PAULO
ROBERTO, por meio de depósito em conta deste Oficial Superior (Processo originário, evento
1, IP-PROCE77 e 79).

Em seus argumentos, afirmou que sua empresa, Campos Maia Ltda., não realizou nenhuma
obra no HMAR, apenas forneceu material de construção. Afirma não ter feito entrega desses
materiais desacompanhados das respectivas notas fiscais, e era o responsável pela
verificação da existência das assinaturas pelos agentes da administração nos canhotos.
Disse ter se prontificado a atender algumas situações emergenciais do hospital, para as
quais resolveu contribuir com o valor aproximado de R$ 11.000,00 (onze mil reais) no ano de
2007, o qual foi depositado na conta bancária do Ten Cel PAULO ROBERTO. Afirmou ter
agido dessa forma em virtude do bom relacionamento mantido com o HMAR.

Como visto, não se pode concordar com tamanha generosidade por parte desse
Apelante/Apelado. Ainda que admitida a hipótese de custear o pagamento de outros serviços
realizados por empresas diversas, não há razão para que esses valores fossem depositados
justamente na conta do mencionado Oficial superior.

As provas são incontestes nos autos, conforme se vislumbram dos depósitos lançados na
conta do Ten Cel PAULO ROBERTO. Em 14 de agosto de 2007, foram efetivados os
créditos nos valores de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos
reais) e R$ 4.859,82 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois
centavos). No dia 24 de agosto de 2007, foi realizado mais um depósito no valor R$ 3.000,00
(três mil reais). Todos esses documentos estão catalogados no procedimento de quebra de
sigilo bancário (PQS nº 7000009-04.2018.7.07.0007, evento 1, VIDEO13, fls. 293, 293-A, 296
e 298-A). Vale frisar que esses valores, além de serem acertados pouco antes das emissões
das notas fiscais relativas à empresa Campos Maia, correspondem a um percentual razoável,
quando comparados ao somatório de todas as ordens bancárias expedidas para as
respectivas liquidações, na cifra de R$ 289.998,68 (duzentos e oitenta e nove mil,
novecentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos).

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
Embora a denúncia tenha alegado a entrega fictícia dos materiais constantes nas notas
fiscais, não se pode afirmar categoricamente se esses materiais foram ou não entregues na
OM, ou se foram entregues em quantidade inferior à prevista na respectiva nota fiscal, tendo
em vista os lançamentos se darem em boletins administrativos elaborados de forma manual,
sem o devido lançamento no sistema oficial do Exército SISCOFIS/SIMATEX. Contudo, o
pagamento das malsinadas propinas restou inquestionável nos autos. Assim, deve a
Sentença ser mantida em relação a esse Apelante/Apelado.

Em relação ao recurso interposto pela Defesa do Cap Ref do Exército FLÁVIO FLORÊNCIO
DA SILVA e da Civil FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA, sócios-administradores
das Empresas NE Suprimentos e FAFEL/Mobiliare, atuante, respectivamente, no ramo de
materiais de informática e materiais de construção, o Ministério Público Militar imputou-lhes
a conduta de fornecimento fictício dos itens indicados nas notas fiscais de fls. 2.886, 2.891,
3.072, 3.188, 3.195, 3.004, 3.020, 3.077 e 3.159, mediante o pagamento de indevida
vantagem ao Ten Cel PAULO ROBERTO, no valor de R$ 26.003,84 (vinte e seis mil e três
reais e oitenta e quatro centavos) (Processo originário, evento 1, IP-PROCE77 e 79).

Em suas razões, os Apelantes/Apelados alegam a fragilidade do conjunto probatório para
sustentar as condenações impostas, dando-os como incursos no art. 309, parágrafo único,
c/c o art. 53, ambos do CPM, na forma continuada. Alega a ausência do dolo configurador do
tipo e a nulidade do relatório de Auditoria não programada do ICEFEx/2015.

Os autos revelam ter sido a propina paga no período de 28 de junho de 2007 a 8 de
novembro de 2007, por meio de créditos de valores diversos. Tais valores estão
demonstrados por meio de procedimento de quebra de sigilo bancário (PQS nº 9-
04.2018.7.0007, evento 1, DILIGENCIA6 e REQ14, fls. 30ª e 384ª; 31ª e 381ª).

De acordo com as ordens bancárias, o valor determinado para o pagamento das notas fiscais
citadas representava o total de R$ 156.639,52 (cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e
trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos), conforme documentos colacionados às fls.
3.003, 3.019, 2.885, 2.890, 3.071, 3.076, 3.158, 3.187 e 3.194 (Processo originário, evento 1,
IP-PROCE77 e 79).

Na instância a quo, os Apelantes/Apelados alegaram que os valores passados ao Ten Cel
PAULO ROBERTO se referiam ao pagamento pela aquisição de um veículo. Como bem
firmou a Sentença, causa estranheza a forma como foi procedida a transação desse bem,
pois parte desses valores foi repassada ao 2º Sgt Lucas do Espírito Santo Neto, num total de
R$ 15.962,00 (quinze mil, novecentos e sessenta e dois reais), ou seja, muito aquém do total
repassado ao nominado Oficial superior pelos Apelantes/Apelados, em quase dez mil reais.

De fato, a propriedade do veículo foi transferida do graduado Lucas para o Apelante/Apelado
FLAVIO FLORÊNCIO (Proc. Originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 1, DILIGENCIAS189,
fls. 825/828). Ainda que Ten Cel PAULO ROBERTO houvesse intermediado a venda do
veículo, não há razão plausível para que esse receba todo o dinheiro do valor do bem para
em seguida repassá-lo ao vendedor em valor inferior em quase dez mil reais.

Vale frisar que o Sgt Lucas era chefe do pelotão de obras do HMAR. Contudo, sua conduta
não foi objeto de apreciação neste processo, razão pela foi sugerida a remessa ao Ministério
Público Militar de peças processuais para as providências cabíveis.

Assim, em relação a esses Apelantes/Apelados, a Defesa não logrou êxito em demonstrar a
regularidade da transferência do valor de R$ 26.003,84 (vinte e seis mil, três reais e oitenta

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
e quatro centavos) para a conta do Ten Cel PAULO ROBERTO. Vale dizer que esse valor
representa um percentual considerado em relação ao total das ordens bancárias emitidas
para o pagamento das referidas notas fiscais, de R$ 156.639,52 (cento e cinquenta e seis
mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos), evidenciando o
exaurimento do crime de corrupção ativa, pois para a caracterização desse delito basta o
oferecimento da vantagem ilícita, sendo irrelevante que o funcionário corrupto a aceite. A
aceitação implica no exaurimento dos crimes de corrupção ativa e passiva, respectivamente
previstos nos arts. 309, parágrafo único, e 308, § 1º, ambos do CPM.

A função do Ten Cel PAULO ROBERTO, de Fiscal Administrativo, proporcionou o
pagamento das referidas notas para o fornecimento dos materiais. Embora a denúncia
afirme se tratar de fornecimento fictício de materiais ao HMAR, não há provas contundentes
de que os itens descritos nas notas fiscais não tenham sido entregues na referida OM, ou
entregues em quantidade inferior à prevista nas respectivas notas fiscais, pois esses
lançamentos se deram de forma manual em boletins administrativos, os quais foram
destruídos regularmente pela Administração Militar no decorrer dos anos.

Vale ressaltar que o valor repassado pelos Apelantes/Apelados é bem inferior ao valor do
veículo negociado, apurado no laudo pericial em R$ 41.007,00 (quarenta e um mil e sete
reais) (Proc. Originário nº 0000087-30.2012.7.07.0007, evento 1, DILIGENCIAS197, fls.
874/890). Esse fato e a alegada intermediação do Ten Cel PAULO ROBERTO na transação
do veículo entre o Sgt Lucas e o Apelante/Apelado FLAVIO FLORÊNCIO apenas
mascararam a ilicitude da vantagem paga ao nominado Oficial superior.

Analisando as sanções impostas pela sentença recorrida aos Apelantes/Apelados incursos na
corrupção ativa (responsáveis pelas empresas que mantinham contratos com o HMAR) e
corrupção passiva, no caso, o Ten Cel PAULO ROBERTO, não há como aceitar as teses
defensivas, pois os autos falam por si acerca da responsabilidade de cada envolvido. Assim,
nesse aspecto, nenhum reparo merece a Sentença condenatória.

Não é demais frisar a divergência constatada nos Relatórios da 7ª ICFEx, a qual, via de regra,
consubstancia-se nas compras de materiais por meio de licitação em quantidade superior à
necessária, conforme declarações dos próprios acusados Ten Cel PAULO ROBERTO e
ANTÔNIO OSVALDO.

Além do comprovado descontrole administrativo, verificou-se um alto grau de promiscuidade
com alguns fornecedores (doações, venda de veículos, patrocínios de recepção/eventos),
tudo em desacordo com a ética e o zelo que devem pautar a administração da coisa pública,
sobretudo no que diz respeito ao manuseio de dados financeiros.

Por essa razão, não devem prosperar os recursos defensivos, haja vista a convergência da
Sentença com as provas produzidas ao longo deste extenso processo.

Passemos à análise do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

O órgão ministerial se insurge contra as absolvições de todos os Apelantes/Apelados da
conduta prevista no art. 251 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, bem
assim, contra as absolvições dos acusados FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO,
GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e ALCIR MOREIRA DE MIRANDA dos delitos
de corrupção passiva, capitulada no art. 308, § 1º, e estelionato, capitulado no art. 251,
caput, ambos do CPM, por insuficiência de provas.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
Analiso primeiramente a insurgência contra a absolvição de FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO, GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e ALCIR MOREIRA DE
MIRANDA do crime de corrupção passiva, previsto no art. 308, § 1º, do CPM.

Em detida análise dos autos, não foi identificada qualquer relação entre esses Apelados,
todos oficiais do Exército à época dos fatos, e os representantes das empresas contratadas
para fornecimento de materiais e serviços ao HMAR.

Em relação ao Cel FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, a acusação não logrou êxito
em comprovar o dolo desse envolvido com os atos de corrupção praticados pelos civis,
responsáveis pelas empresas contratadas pela Administração Militar, e o Ten Cel PAULO
ROBERTO.

O fato de ser o Cel MADEIRO ordenador de despesas do HMAR não autoriza, por si só, a
responsabilidade penal objetiva se não evidenciada de forma categórica o elemento
subjetivo do delito. Primeiramente, deve-se se frisar que, antes de determinar a liquidação
das notas fiscais de produtos e serviços adquiridos pela Administração Militar, há uma
sequência ordenada de atos praticados por diversos agentes da Administração, os quais
consistem na conferência das notas fiscais com os empenhos a elas relacionados, a
conferência do material recebido com a quantidade constante na respectiva nota fiscal, o
ateste de recebimento pelo responsável do almoxarifado ou pelo fiscal do contrato, no caso
de serviços prestados, o encaminhamento do documento ao fiscal administrativo, nesse
caso, o condenado Ten Cel PAULO ROBERTO, o qual, após averiguar a conformidade da
documentação, encaminha-a ao ordenador de despesa para proceder à liquidação da nota
fiscal.
Como se vê, há um vínculo natural de confiança entre o superior e seus subordinados, nesse
caso, todos oficiais à época dos fatos. Não se pode afastar a responsabilidade genérica de o
Administrador reparar os danos porventura causados ao Erário no desempenho do seu ofício,
porém imputar-lhe a responsabilidade penal sem a devida comprovação do dolo soa como
descabida arbitrariedade estatal.

Na presente hipótese, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR apenas reafirma que, na
condição de ordenador de despesa, o Cel MADEIRO deveria zelar pela regularidade dos
atos administrativos que lhe estivessem afetos. Isso é o óbvio! Contudo, é razoável admitir a
impossibilidade de esse Oficial Superior estar a par das nuances de todos os procedimentos
de compra e de liquidação de notas fiscais existentes no HMAR, pois, para isso, a estrutura
administrativa previa que outros profissionais de presumida idoneidade realizassem essas
tarefas.

Conforme descrito na Sentença e reconhecido pela própria acusação, não foi possível
identificar o crédito no valor aproximado de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) na conta do
Cel MADEIRO. Pode até ser que esse Oficial eventualmente pudesse ter envolvimento nas
condutas dos demais condenados, contudo isso não ficou demonstrado de forma inequívoca
nos autos. Por conseguinte, não consta nenhuma transação bancária entre este Oficial e os
empresários condenados neste processo, ou mesmo com o Ten Cel PAULO ROBERTO,
capaz de estabelecer um liame subjetivo para caracterização da autoria.

Igual entendimento pode se extrair em relação às acusações que pesam sobre o 1º Ten R/1
Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e do Cap R/1 Ex ALCIR MOREIRA DE
MIRANDA. Verifica-se uma relação de confiança entre esses Oficiais e seus subordinados
que efetivamente faziam a conferência dos itens entregues pelas empresas fornecedoras.
Dadas as suas atribuições na OM, esses apenas atestavam as notas fiscais sem conferi-las.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
Vale ressaltar que, na maioria das vezes em que as mercadorias eram entregues, esses
Apelados não se faziam presentes em razão de outras atribuições que lhes eram afetas. Tal
desídia não pode, por si só, ser considerada crime se não evidenciado o dolo de auferimento
da indevida vantagem ofertada pelos responsáveis das empresas envolvidas. Não há liame
subjetivo entre eles. Também não foi possível constatar eventual crédito em suas contas
bancárias, seja por parte dos empresários condenados, seja por parte do Ten Cel PAULO
ROBERTO, haja vista a ausência de quebra de sigilo bancário em relação a esses Apelados.
Assim, merece a Absolvição desses Apelantes/Apelantes ser mantida nos termos propostos
na Sentença.

No tocante ao pedido de condenação de todos os envolvidos, como incursos no art. 251 do
CPM, conforme pretende o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, os elementos trazidos aos
autos não autorizam esse juízo de convencimento.

Nos termos da denúncia, a suposta propina paga pelos empresários garantia não apenas a
participação de suas empresas na transação com a Administração Militar, como também o
recebimento dos valores por mercadorias não fornecidas ou, se entregues, em quantidades
menores. Tais valores seriam repassados ao Ten Cel PAULO ROBERTO, responsável pela
coordenação do processo de liquidação das notas fiscais.

Pela dinâmica dos fatos apresentados na denúncia, é possível o concurso de crimes de
corrupção (ativa ou passiva) com o crime de estelionato. Em relação à primeira figura típica,
os autos não deixam dúvida quanto a isso, conforme se verifica da própria sentença
condenatória. O estelionato ocorre no segundo momento da conduta perpetrada pelos
acusados, ou seja, atestar falsamente nas notas fiscais o recebimento de material
efetivamente não fornecido ou entregue em quantidade menor, induzindo a Administração
Militar ao erro e o consequente pagamento desses valores indevidos.

A doutrina classifica como concurso formal imperfeito, segundo o qual há o resultado de
desígnios autônomos por parte do agente. Aparentemente, há uma só ação, mas o agente
intimamente deseja os outros resultados ou aceita o risco de produzi-los. Nesse caso, as
penas são somadas na mesma regra do concurso material (FERNANDO CAPEZ, in Curso de
Direito Penal, Parte Geral, Volume 1, 17ª edição, São Paulo, Saraiva, p. 556/557).

Entretanto, não restou comprovado nos autos a ocorrência do crime de estelionato, pois a
acusação não logrou êxito em demonstrar a ausência do fornecimento dos itens descritos
nas notas fiscais ou se esses foram efetivamente entregues em quantidade menor.

Conforme observado nos autos, os lançamentos dos itens adquiridos não se deram nos
sistemas oficiais do Exército (SISCOFIS/SIMATEX), por iniciativa do próprio Ten Cel PAULO
ROBERTO, o qual determinou que fossem feitos manualmente, por meio de Boletins
Administrativos. Tais documentos não mais subsistem, conforme se verifica do Relatório,
cujas conclusões transcrevo in verbis:

"Após análise de todas as notas fiscais emitidas pelas empresas em questão,
foi verificado o registro da inclusão no patrimônio (Boletim
Administrativo) e desrelacionamento de parte dos materiais de
informática (material de consumo) ( ANEXO 'A').
Os Boletins que registraram as entradas e saídas dos materiais não foram
confeccionados pelo sistema SISCOFIS, mas sim, manualmente.
Contudo, apesar de terem sido registrados nos Boletins Administrativos, não
tiveram seus registros nas Fichas do Sistema SISCOFIS do H Mil A

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
Recife, conforme previsto na Legislação Patrimonial. Dessa forma, considera-
se que o registro não foi devidamente formalizado.
Quanto à efetiva utilização do material em questão, não foi possível
comprovar, pois não existem documentos que suportem o devido uso, como
por exemplo: pedidos das dependências do hospital, registros no SISCOFIS,
que comprovariam o destino dos itens adquiridos." (Processo Originário,
Evento 1, PROCE84, p. 3.323).

O depoimento do SO Nivaldo Sabino dos Santos é seguro em afirmar não ter sido possível
registrar as saídas desses materiais dos almoxarifados, tendo em vista a ausência de
lançamento de seus registros no sistema próprio do Exército.

Como bem apontou o órgão ministerial, por ocasião das contrarrazões ofertadas ao recurso
de CRISTIANNE DAYSE MACIEL SOARES (processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento
369 CONTRAZ2), in verbis:

"No curso das investigações encetadas no inquérito policial-militar, verificou-
se com base em relatórios de auditoria feitos no HMAR pela 7ª ICFEX relativos
aos exercícios de 2007 e 2008, que consunção a fiscalização administrativa
do mencionado nosocômio não empregou os sistemas SISCOFIS e SIMATEX e
também que não foram arquivados na fiscalização administrativa os relatórios
de movimentação do almoxarifado (RMA) e de movimentação de bens móveis
(RMB) no período de janeiro de 2008 a maio de 2008.".

Assim, andou bem a Sentença em julgar a improcedência da acusação, com fundamento no
art. 439, alínea "e", do CPPM, haja vista a ausência de elementos hábeis a formar seguro
juízo de convencimento para condenar os ora Apelantes/Apelados. Vale ressaltar que se
passaram quase cinco anos entre a data da consumação dos fatos, dezembro de 2007, e a
do início das investigações, 12 de abril de 2012 (Processo Originário, Evento 1, PORTA4, p.
5), o que dificulta sobremaneira o levantamento de provas minimamente suficientes para
autorizarem o juízo condenatório.

Confirmadas as condenações pelos crimes de corrupção, ativa e passiva, em relação aos
sentenciados, bem como o trânsito em julgado para o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
(Processo originário nº 87-30.2012.7.07.0007, evento 361, CERT1), verifica-se que as
respectivas penas foram alcançadas pela prescrição da pretensão punitiva. Apenas em
relação ao Ten Cel PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO não se verifica a alegada causa
extintiva da punibilidade.

O último fato integrante do contexto da continuidade delitiva, relacionado aos crimes de
corrupção, ocorrera no mês de dezembro de 2007, conforme descrito na denúncia. A
primeira causa interruptiva do curso prescricional se deu com o recebimento da denúncia,
em 16 de dezembro de 2016 (Processo Originário, evento 1, REC_DENUNCIA102, p. 8/10), ou
seja, 9 (nove) anos depois.

Nos termos do art. 125, inciso V, do CPM, o prazo prescricional ocorre em 8 (oito) anos, se o
máximo da pena é superior a dois e não excede a quatro.

Reza o § 3º do mencionado dispositivo penal castrense que, no caso de crime continuado, a
prescrição é referida, não à pena unificada, mas à de cada crime considerado isoladamente.

Observa-se da Sentença não terem esses condenados a pena fixada em prazo superior a

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/09/2020 09:41:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb3e637
quatro anos, desconsiderada a causa exasperadora da continuidade delitiva. Assim,
considerada o lapso temporal superior a oito anos, entre a consumação dos fatos e a
deflagração da ação penal, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva em relação a esses sentenciados, à exceção, reitero, do
Ten Cel PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO, o qual teve a pena para cada crime fixada
em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, desconsiderada a causa exasperadora da
continuidade delitiva, e, por essa razão, não se beneficia dessa excludente da punibilidade.

Não obstante o Código Penal Militar não contemplar explicitamente a prescrição da pena em
concreto com base em período anterior ao recebimento da denúncia, pois, nos termos da
parte final da redação do § 1º do art. 125, o legislador considera "... a última causa
interruptiva da prescrição (§ 5º) e a sentença...", este Tribunal, de forma diversa e por
muitos anos, aplicou a regra oriunda da grande reforma do Código Penal brasileiro,
introduzida pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984, a qual alterou a redação do art. 110, §
1º, do CP comum, para permitir explicitamente essa possibilidade por ser mais favorável ao
acusado. Com o advento da Lei nº 12.234/2010, foi expressamente vedada a consideração
do período anterior ao recebimento da denúncia para fins de prescrição. Assim, entendeu
esta Corte que o lapso prescricional considerado a partir da consumação do crime seria
aplicável aos fatos ocorridos antes da norma modificadora, razão pela qual deve ser aplicada
a prescrição retroativa aos sentenciados no presente feito em virtude da data de ocorrência
dos fatos anterior a 2010.

Diante do exposto, e superadas as preliminares arguidas pelas Defesas, nego provimento
aos Apelos interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, pelas Defesas Constituídas e
pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, para manter incólume a Sentença hostilizada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, com a manutenção das absolvições do Cel
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, do Cap R/1 ALCIR MOREIRA DE MIRANDA e
do ex-1º Ten GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO dos crimes previstos nos artigos
251, caput, e 308, § 1º, ambos do CPM, com fulcro no artigo 439, alínea "e", do CPPM, e
manter a condenação do Ten Cel PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO à pena de 7
(sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, como incurso no crime previsto
no art. 308, § 1º, c/c o art. 53, ambos do CPM, e art. 71 do CP comum. Mantenho as
condenações dos demais apelantes/apelados como incursos no crime previsto no art. 309,
parágrafo único, c/c o art. 53 do CPM, e art. 71 do CP comum, nos termos fixados na
Sentença hostilizada. Todavia, com fundamento no art. 123, inciso IV, e 125, inciso V, e seu §
1º, c/c o art. 110, § 1º, do CP comum, com a redação anterior à Lei nº 12.234/2010, declaro a
extinção da punibilidade, em virtude do advento da prescrição da pretensão punitiva, na
forma retroativa, apenas em relação aos sentenciados LUCIANO BEZERRA CARVALHO,
ALEXANDRE ZEFERINO DA SILVA, ANTÔNIO CARLOS ALVES DA SILVA, ANTÔNIO
OSVALDO DA SILVA, ARMINDO JOSÉ CINTRA CAMPOS, CRISTIANNE DAYSE
MACIEL SOARES, FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA, Cap Ref FLÁVIO
FLORÊNCIO DA SILVA, ex Cap Ex GIULIANO JAMBERCI e JUVENAL ALEXANDRE DA
COSTA AZEVEDO, em relação ao crime previsto no art. 309, parágrafo único, do CPM.